Tribunal: CARF
Processo: 10830.721916/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
ENTIDADE DESPORTIVA PROFISSIONAL. FUTEBOL. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO. MARCO TEMPORAL. LEI No 12.395/2011.
A entidade de prática desportiva profissional da modalidade futebol, organizada sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, pode usufruir da isenção da COFINS prevista no art. 14, inciso X, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, desde que atendidos os requisitos estabelecidos nos arts. 12 e 15 da Lei no 9.532/1997.
A equiparação às sociedades empresárias prevista no art. 27 da Lei no 9.615/1998 (Lei Pelé) configura ficção jurídica de alcance restrito, limitada aos fins de fiscalização e controle do regime desportivo, não se estendendo automaticamente ao regime tributário.
Com a alteração promovida pela Lei no 12.395/2011, tornou-se juridicamente viável, a partir de 17 de março de 2011, o enquadramento das entidades desportivas profissionais organizadas como associações sem fins lucrativos no regime de isenção da COFINS.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
ENTIDADE DESPORTIVA PROFISSIONAL. FUTEBOL. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. MARCO TEMPORAL.
A entidade de prática desportiva profissional da modalidade futebol, constituída como associação civil sem fins lucrativos, pode apurar a contribuição ao PIS com base na folha de salários, à alíquota de 1%, nos termos do art. 13, inciso IV, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, desde que cumpridos os requisitos legais aplicáveis.
A caracterização da atividade como econômica não afasta, por si só, a natureza de associação sem fins lucrativos, desde que inexistente distribuição de resultados e observada a destinação institucional dos superávits.
O enquadramento no regime previsto no art. 13 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 somente é juridicamente possível a partir de 17 de março de 2011, com a entrada em vigor das alterações introduzidas pela Lei no 12.395/2011 no art. 27 da Lei no 9.615/1998.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721916/2016-53
ACÓRDÃO
3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
ENTIDADE DESPORTIVA PROFISSIONAL. FUTEBOL. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM
FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO. MARCO TEMPORAL. LEI No 12.395/2011.
A entidade de prática desportiva profissional da modalidade futebol,
organizada sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, pode
usufruir da isenção da COFINS prevista no art. 14, inciso X, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, desde que atendidos os requisitos
estabelecidos nos arts. 12 e 15 da Lei no 9.532/1997.
A equiparação às sociedades empresárias prevista no art. 27 da Lei no
9.615/1998 (Lei Pelé) configura ficção jurídica de alcance restrito, limitada
aos fins de fiscalização e controle do regime desportivo, não se estendendo
automaticamente ao regime tributário.
Com a alteração promovida pela Lei no 12.395/2011, tornou-se
juridicamente viável, a partir de 17 de março de 2011, o enquadramento
das entidades desportivas profissionais organizadas como associações sem
fins lucrativos no regime de isenção da COFINS.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
ENTIDADE DESPORTIVA PROFISSIONAL. FUTEBOL. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM
FINS LUCRATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. MARCO
TEMPORAL.
A entidade de prática desportiva profissional da modalidade futebol,
constituída como associação civil sem fins lucrativos, pode apurar a
contribuição ao PIS com base na folha de salários, à alíquota de 1%, nos
termos do art. 13, inciso IV, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, desde
que cumpridos os requisitos legais aplicáveis.
Fl. 8932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
2
A caracterização da atividade como econômica não afasta, por si só, a
natureza de associação sem fins lucrativos, desde que inexistente
distribuição de resultados e observada a destinação institucional dos
superávits.
O enquadramento no regime previsto no art. 13 da Medida Provisória no
2.158-35/2001 somente é juridicamente possível a partir de 17 de março
de 2011, com a entrada em vigor das alterações introduzidas pela Lei no
12.395/2011 no art. 27 da Lei no 9.615/1998.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer a isenção do PIS e da Cofins a partir de 17/03/2011, quando
começou a produzir efeitos a Lei no 12.395/2011. Vencidos Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg
Filho que negou provimento ao recurso e o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
(relator) que deu provimento integral ao recurso. Designada a Conselheira Laura Baptista Borges
para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 8933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
3
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP):
1. A empresa acima identificada foi submetida a procedimento fiscal, que resultou
na lavratura de Autos de Infração para a constituição dos créditos tributários do
Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição Para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, abaixo descritos, relativos à falta de recolhimentos
nos períodos de apuração de janeiro/2011 a dezembro/2013, tendo em vista a
expedição do Ato Declaratório Executivo no 12, em 20 de junho de 2016,
suspendendo a isenção utilizada indevidamente pela Associação Atlética Ponte
Preta no período de 01/01/2011 a 31/12/2013, ficando a mesma sujeita às regras
impostas pela legislação às demais pessoas jurídicas para apuração, declaração e
pagamento das referidas contribuições:

Auto de Infração de PIS não cumulativo (fls. 8.596/8.606), que inclui o
tributo calculado, multa de ofício e juros de mora calculados até 09/2016,
num total de R$ 2.305.736,53 (dois milhões, trezentos e cinco mil,
setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Auto de Infração da COFINS não cumulativa (fls. 8.608/8.618), que inclui o
tributo calculado, multa de ofício e juros de mora calculados até 09/2016,
num total de R$ 10.620.719,60 (dez milhões, seiscentos e vinte mil,
setecentos e dezenove reais e vinte centavos).
2. Os demonstrativos de apuração, cálculo dos juros e demais acréscimos legais,
bem como o enquadramento legal, fazem parte dos referidos Autos de Infração.
3. O procedimento fiscal foi realizado, tendo em vista que a contribuinte utilizou o
benefício de isenção das contribuições para o PIS e a COFINS referentes aos anos
calendários de 2011, 2012 e 2013.
4. Após o procedimento fiscal, foi lavrado o Termo de Suspensão de Isenção no
00145/15/008 (fls. 8.079/8.119), no qual concluiu-se pela suspensão da isenção
indevidamente utilizada no período de 01/01/2011 a 31/12/2013. Deste Termo, se
extrai os seguintes trechos:
(...)
3. As Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
correspondentes aos anos-calendário 2011, 2012 e 2013, apresentadas à Secretaria
da Receita Federal do Brasil, apontam que a Associação Atlética Ponte Preta seria
"Isenta de IRPJ”.
4. Não foram efetuados quaisquer recolhimentos à Fazenda Nacional a título de
IRPJ, CSLL, COFINS (não cumulativo ou faturamento) e PIS (não cumulativo ou
faturamento) decorrentes de fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e
31/12/2013. Quanto ao PIS, tendo em vista que a entidade se declara isenta, foi
recolhida a contribuição na modalidade PIS Folha de Pagamentos.
(...)
Fl. 8934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
4
6. Em 22/04/2015 o contribuinte apresentou resposta ao Termo de Início de Ação
Fiscal no 00145/15/001, apresentando parte da documentação solicitada e os
seguintes esclarecimentos:
No tocante ao enquadramento legal utilizado para fundamentar a isenção do IRPJ,
da CSLL, do PIS e da COFINS, a Entidade informa que tem observado os seguintes
dispositivos da legislação tributária: (i) IRPJ e CSLL: art. 15 da Lei n° 9.532/97; (ii)
PIS: art. 13, IV, da MP n° 2. 158/35-01; (iii) COFINS: art. 14, X, da MP n° 2.158/35-
01.
II - DA TRIBUTAÇÃO SOBRE OS CLUBES DE FUTEBOL PROFISSIONAL
7. A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA, apesar de ter por objetivo social a
prática de esportes em geral e atividades recreativas sociais, culturais e cívicas, em
verdade têm como atividade principal a exploração e a gestão do futebol
profissional, que por si só constitui exercício de atividade econômica, conforme
prescreve de forma clara e incontroversa o parágrafo único do artigo 2° da Lei n°
9.615, de 24 de março de 1998...
8. A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA, possui contornos empresariais clara e
perfeitamente definidos, sendo constituída sob a forma de associação de fins não
econômicos e/ou não lucrativos, gozando indevidamente de pretensa IMUNIDADE
e/ou ISENÇÃO para não pagamento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal...
III - DA IMUNIDADE
(...)
12. Dentre os atos de negócio praticados pela ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA
temos como exemplo: 1 - venda de ingressos para jogos, 2 - licenciamento de
marcas, 3 - exploração da venda de produtos ligados ao clube, 4 - comercialização
de placas nos estádios, 5 - negociação de contratos de patrocínio, 6 - venda dos
direitos das transmissões dos jogos para emissoras de rádio e televisão (Direito de
Arena) e 7 – a venda e/ou empréstimo dos direitos liberatórios e/ou econômicos
dos atletas, por valores que alcançam hoje em dia somas milionárias.
13. A Constituição Federal, art. 150, VI, "c" e artigo 195, parágrafo 7°, impôs à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios limitações ao poder de
tributar que resguardam, dentre outras as instituições de assistência social sem fins
lucrativos, mas, claramente desampararam e não se estendem aos clubes de
futebol profissional.
(...)
15. A leitura do artigo 203 da Constituição Federal de 1988 deixa claro que as
entidades de prática desportiva profissional (Clubes de Futebol), constituídas sob o
formato de associações, não se enquadram como entidades de assistência social.
(...)
17. Por sua vez, o artigo 12 da Lei 9.532/1997 prevê que para efeito do disposto no
art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, considera-se imune a instituição de
educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido
instituída e os coloque à disposição da em geral, em caráter complementar às
Fl. 8935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
5
atividades do Estado, sem fins lucrativos. Entretanto, para que este artigo não sirva
de abrigo a alegações de imunidade, lembremos que a Associação Atlética Ponte
Preta restringe seu atendimento ao seu quadro associativo não o estendendo à
sociedade em geral.
(...)
IV - DA ISENÇÃO
(...)
22. Entretanto, o benefício fiscal da isenção foi extinto para as entidades de prática
desportiva profissional a partir de 1° de janeiro de 1998, pelo art. 18 da Lei
9.532/97, inciso IV, que revogou expressamente a isenção concedida às entidades
que se dedicam as atividades de prática desportiva de caráter profissional
(...)
27. Ao mesmo tempo em que revogou expressamente, a partir de 01/01/1998, a
isenção então existente em benefício das entidades que se dedicam às atividades de
prática desportiva de caráter profissional, a Lei n° 9.532/97 regulamentando o art.
150, inciso VI, da Constituição Federal, definiu em seus artigos 12 e 15 para as
instituições, associações e entidades sem fins lucrativos as condições para usufruto,
a partir de 1998, dos benefícios da imunidade e isenção, ficando explícito que tais
benefícios seriam de usufruto exclusivo das entidades de práticas desportivas de
caráter não profissional.
(...)
38. A Lei n° 9.615/98 entrou em vigor na data de sua publicação instituindo normas
gerais sobre o desporto, regulando a previsão constitucional de tratamento
diferenciado para o esporte profissional e o não profissional por parte do Estado.
Trouxe em seu artigo 2° o princípio emanado da Carta Magna e a característica
essencialmente econômica da exploração e gestão do desporto profissional (com as
alterações da Lei n° 10.672/2003)...
39. Ainda, a Lei 9.615/98 regulando as normas do desporto, no seu art. 3o dispôs
sobre a caracterização tanto da atividade profissional como da não profissional
para as entidades desportivas...
(...)
44. No art. 27 da Lei n° 9.615/98 (Lei Pelé - alterada pelas Leis n°10.672/2003 e
12.395/2011), temos no aspecto diretamente relacionado à tributação dos clubes
de futebol profissional no Brasil, a considerar especialmente os parágrafos 9o, 11o e
13o. Há que se ressalvar que os parágrafos 11o e 13o sofreram alterações
introduzidas pela Lei 12.395, de março de 2011, portanto, durante ano-calendário
sob ação fiscal...
(...)
49. Não obstante, em seu parágrafo 9°, a Lei n° 9.615/98 facultar as entidades
esportivas profissionais constituírem-se regularmente em sociedade (empresa),
vemos no seu art. 94 que a faculdade, na realidade, aplica-se somente para as
modalidades esportivas que não explorem a prática esportiva do futebol, visto que
Fl. 8936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
6
para as entidades exploradoras da prática de futebol profissional está expressa a
obrigatoriedade de constituição.
(...)
54. Em 15/09/2006 foi publicada a Lei 11.345/06 (Lei da "TIMEMANIA"),
concedendo, condicionado ao cumprimento da condição imposta, às entidades
desportivas da modalidade futebol, por intermédio do seu art. 13o, pelo prazo
específico de cinco anos a partir de sua publicação, o regime de que tratam o artigo
15o da Lei n° 9.532/97 e os art. 13 e 14 da MP n° 2.158-35/01 (isenção do IRPJ,
CSLL, COFINS e pagamento do PIS com base na folha de salários).
(...)
58. Prosseguindo o clube como uma pretensa associação sem fins não lucrativos,
não se transformando em um dos tipos societários do Código Civil, equiparando-se
(sociedade em comum), portanto, a uma sociedade empresária em conformidade
com o artigo 94 da Lei n° 9.615/98, também não terá direito à isenção prevista no
art. 13 da Lei 11.345/06 nas situações em que terceirizar a administração do seu
departamento de futebol, visto essa atividade de gestão do futebol por terceira
empresa ser executada por conta e ordem do clube (o qual não é sociedade
empresária).
(...)
60. Com relação ao PIS e a COFINS, consoante o entendimento exarado na Solução
de Consulta Interna n° 11 - COSIT, de 30 de março de 2004, e na Solução de
Consulta SRRF/5a RF/DISIT n° 23, de 13 de abril de 2004, depreende-se que a Lei n°
9.615, de 24 de março de 1998 (Lei Pelé), e alterações posteriores, perpetraram
alterações na forma jurídica em que se constituíam as entidades desportivas,
passando a equipará-las a sociedades comerciais ou empresárias, tendo em vista a
natureza eminentemente empresarial de suas atividades, com o escopo de lucro ou
resultado econômico.
61. Os clubes de futebol profissional ao perderem a natureza de associação civil
sem fins lucrativos, perderam consequentemente os benefícios dados as estas
associações pela legislação do PIS e COFINS, não fazendo jus às disposições do art.
13, inciso IV, e do art. 14, inciso X da MP n° 2.158-35, de 2001, equiparando-se, por
conseguinte, à sociedade empresária, e sujeitando-se, independentemente da
forma jurídica adotada, à incidência do PIS e COFINS sobre o faturamento nos
termos do art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998.
(...)
VIII - DA CONSTATAÇÃO DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA ISENÇÃO FISCAL POR PARTE
DO ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA
84. O ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA tem como atividade principal a
exploração e a e gestão do futebol profissional, possuindo contornos empresariais
claros e perfeitamente definidos, sendo uma associação que exerce atividade
econômica na forma disposta pelo artigo 2° da Lei 9.615/98, não obstante a sua
constituição na forma de associação de pessoas para fins não econômicos.
85. O artigo 53 da Lei n° 10.406/2002 (Código Civil) prevê a constituição das
associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos,
Fl. 8937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
7
condição que o Associação Atlética Ponte Preta deixa de satisfazer quando da
exploração e gestão do futebol profissional.
(...)
91. Os clubes de futebol profissional sujeitos ao regime da sociedade em comum
independentemente da forma jurídica como estejam constituídos equiparam-se às
sociedades empresárias, nos termos do parágrafo 13 do artigo 27 da Lei 9.615/98,
com a nova redação dada pela Lei no 12.395/2011.
92. Independentemente da forma jurídica adotada, os clubes de futebol
profissional, equiparando-se à sociedade empresária, sujeitam-se à incidência do
PIS e COFINS sobre o faturamento.
93. Pelos motivos exaustivamente expostos e discutidos nos itens acima deste
relatório concluímos que, para o período sob ação fiscal de janeiro de 2011 a
dezembro de 2013, o sujeito passivo desta ação fiscal Associação Atlética Ponte
Preta, CNPJ 46.125.175/0001-26, clube de futebol profissional, não é beneficiário
da isenção prevista no artigo 15 da Lei no 9.532/1997, caracterizando-se, para
efeito de tributação, como sociedade em comum equiparada à sociedade
empresária, sujeitando-se às regras de apuração, declaração e pagamento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica(IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
impostas às demais pessoas jurídicas.
94. Igualmente com relação à Contribuição Para o Programa de Integração Social
(PIS) e Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), para o
período sob ação fiscal de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, o Associação
Atlética Ponte Preta, por se dedicar a prática desportiva de caráter profissional e
por se equiparar a sociedade empresária, não é beneficiário da isenção prevista no
artigo 13, inciso IV e artigo 14, inciso X, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
estando sujeito à incidência sobre o faturamento apurado, nos moldes definidos
pelo artigo 3o da Lei no 9.718 de 1998 e alterações posteriores.
(...)
5. A contribuinte tomou ciência do Termo em 30/03/16 (fl. 8.121), e apresentou
impugnação (fls. 8.122/8.156) em 29/04/2016, alegando, em síntese, que:

A data de interposição da defesa é tempestiva.

Ao motivar a suspensão da isenção, a autoridade fiscal aponta como
fundamento legal o artigo 32 da Lei no 9.430/96. Cita referido artigo, e os
arts. 9o, § Io, e 14 do Código Tributário Nacional e afirma que, a
Impugnante não deixou de observar qualquer condição prevista na
legislação tributária para fruição da isenção prevista nos artigos 15, da Lei
n° 9.532/97; 13, IV, e 14, X, da MP n° 2.158/35-01, não havendo substrato
fático, portanto, para a aplicação do art. 32 da Lei n° 9.430/96, mesmo
porque em momento algum a autoridade fiscal comprovou ofensa ao
disposto nos referidos dispositivos, e muito menos nos incisos I, II e III do
art. 14 do Código Tributário Nacional. Ou seja, não há acusação ou
comprovação pelo fisco de; (i) distribuição de parcela do patrimônio ou
das rendas da Impugnante, a qualquer título; (ii) não aplicação integral,
Fl. 8938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
8
no País, dos recursos da Impugnante na manutenção de seus objetivos
institucionais; ou ainda, de iii) ausência de escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão.

A lavratura do Termo de Suspensão de Isenção é contraditória, tendo em
vista que, no entendimento da autoridade fiscal, a isenção a que faria jus
a Impugnante foi revogada pelo art. 18 da Lei n° 9.532/97. Se admitida
como verdadeira essa interpretação, não há que se falar em
descumprimento por parte da Impugnante das condições ou requisitos
impostos pela legislação de regência para a fruição da isenção de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, assegurada nos arts. 15 da Lei no 9.532/97; 13, IV, e
14, X, da MP n° 2.158/35-01.

A autoridade fiscal parte de premissas equivocadas para motivar a
suspensão da isenção, seja mediante a adoção de interpretação destituída
de lastro na legislação e na doutrina, pois o auditor fiscal confunde o
simples exercício de atividade econômica com o exercício de atividade
econômica que almeja finalidade lucrativa, tendente a promover a
distribuição dos resultados entre os que a promovem, seja mediante a
aplicação de dispositivos da legislação expressamente revogados, pois
afirma que as entidades que não se "transformaram" ou constituíram em
sociedades empresárias, na forma do art. 13 da Lei n° 11.345/06 (Lei da
"Timemania"), constituem "sociedades em comum equiparadas a
sociedades empresárias", estribando seu raciocínio nos §§ 11o e 13o do
art. 27 da Lei no 9.615/98 (Lei Pele), inseridos pela Lei n° 10.672/03,
entretanto, referidos parágrafos foram reformados pela Lei n° 12.395/11,
que (i) extinguiu a sujeição ao regime de sociedade em comum para as
entidades desportivas profissionais que não se constituírem na forma de
sociedade empresária (§ 11o), e (ii) baniu do ordenamento jurídico a
expressão "notadamente para efeitos tributários, fiscais, previdenciários,
financeiros, contábeis e administrativos" (§ 13o).

É o que se depreende da leitura do item 72 do Termo de Suspensão de
Isenção, e na conclusão do Termo de Suspensão, em que a autoridade
fiscal evidencia o uso de dispositivos revogados da legislação para
embasar seu equivocado entendimento (cita item 93).

Como se vê, a motivação adotada pela autoridade fiscal para suspender a
isenção da Impugnante está calcada em dispositivos da legislação
expressamente revogados, razão pela qual não deve prevalecer.

a Impugnante está regularmente constituída como associação sem
finalidade lucrativa há mais de 115 (cento e quinze anos), preenchendo
todos os requisitos jurídicos necessários a lhe assegurar os respectivos
tratamentos nas esferas cível e tributária.
Fl. 8939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
9

Entretanto, a autoridade fiscal afirma que a Impugnante "possui
contornos empresariais clara e perfeitamente definidos, sendo constituída
sob a forma de associação de fins não econômicos e/ou não lucrativos,
gozando indevidamente de pretensa IMUNIDADE e/ou ISENÇÃO para não
pagamento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal"
(item 08).

A conclusão equivocada decorre da constatação da exploração e gestão
do futebol profissional, que por caracterizar o exercício de atividade
econômica, na ótica equivocada da fiscalização ensejaria por si só a
suspensão das isenções.

No entanto, esta interpretação decorre de inaceitável confusão entre os
conceitos de sociedade empresária e associação sem fins lucrativos,
somado ao entendimento equivocado quanto à possibilidade da
Impugnante praticar ''atos de negócio", e à imposição de exigências por
parte da autoridade fiscal que não encontram previsão legal nos
dispositivos legais por ele apontados.

A autoridade fiscal confunde as formas de constituição de pessoas
jurídicas "sociedade empresária" e "associação".

O Código Civil define a figura de sociedade empresária em seu art. 982
combinado com o art. 966.

Depreende-se da leitura dos dispositivos legais que sociedade empresária,
entendida como empresa, é uma organização da atividade econômica,
cujo objetivo é a produção ou circulação de riquezas. Assim a finalidade da
sociedade empresária é simplesmente auferir lucros através da atividade
a que se propõe, para que ao final sejam distribuídos entre os sócios.

Assim, a finalidade específica de qualquer sociedade empresária é a
vantagem econômica, diferenciando-se da outra espécie de sociedade
trazida pelo Código Civil, no parágrafo único do art. 966, a sociedade
simples, que tem como finalidade, além da obtenção de lucros, explorar
atividades econômicas específicas de natureza intelectual, científica,
literária ou artística, como as sociedades de profissionais liberais:
médicos, advogados, arquitetos, etc.

Já a associação, diferentemente das sociedades empresária e simples, não
possui como objetivo auferir vantagem econômica para seus associados,
mas sim direcionar o resultado para outras finalidades para a qual for
criada, geralmente visando interesses sociais, comunitários, culturais,
recreativos, esportivos, de classes de profissionais. O Código Civil a define
no artigo 53...

Evidente, portanto, que a grande diferença entre as sociedades
(empresária e simples) e associação está na finalidade para a qual foram
criadas, enquanto nas primeiras a obtenção de lucros para distribuição
Fl. 8940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
10
entre os sócios é essencial e sua razão de existir, na segunda não se
almeja a finalidade econômica para seus associados.

Tanto é assim que o Código Civil determina, no art. 1007, que salvo
estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na
proporção das respectivas quotas, estabelecendo, ainda, no art. 1008, ser
nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos
lucros e das perdas. Estes dispositivos ressaltam a importância da
participação na distribuição dos lucros auferidos nas sociedades
empresárias.

Não ter finalidade econômica, entretanto, não significa que não possa
realizar atividades lucrativas. O fato juridicamente relevante e que
diferencia o lucro auferido nas sociedades econômica e simples e nas
associações será a destinação que se dará a este lucro, se for distribuído
aos sócios será sociedade, se for revertido para a finalidade que se
propõe, para a manutenção e benfeitorias da própria organização, não
descaracteriza a natureza de associação, sendo perfeitamente aceitável.

Cita doutrinas para corroborar seus entendimentos. Cita também
entendimento trazido pelo Enunciado 534 do Conselho de Justiça, segundo
o qual “as associações podem desenvolver atividade econômica, desde
que não haja finalidade lucrativa”.

Cita o § 3o, do art. 12 da Lei no 9.532/97, com redação dada pela Lei no
9.718/97.

Portanto, não merece prosperar o entendimento da fiscalização de que
pelo exercício de atividade econômica, através da exploração do desporto
profissional, por exemplo, pela venda de ingressos a associados e
visitantes, pela venda de produtos ligados ao clube, etc, a Impugnante
não poderia ser qualificada como entidade "sem fins lucrativos”, pois tal
posicionamento não encontra respaldo na literatura jurídica, na
legislação, e nem mesmo na jurisprudência das Delegacias de Julgamento
e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme abaixo...

Portanto, resta caracterizado que a Impugnante, de fato, é uma
associação civil que apesar de explorar atividades econômicas, este não é
seu objetivo social e, ainda, destina os frutos dessa atividade à finalidade
para a qual foi criada...

Ao sustentar o tratamento diferenciado entre o desporto profissional e o
não profissional, a autoridade fiscal transcreve os artigos 150, VI, "c"; 195,
§ 7o, e 203, todos da Constituição Federal, enfatizando que as entidades
de prática desportiva profissional, constituídas sob o formato de
associações, não se enquadram como entidades de assistência social.

em momento algum a Impugnante alegou ser destinatária da regra de
imunidade consagrada nos artigos supracitados, mas ao contrário, na
Fl. 8941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
11
resposta ao Termo de Intimação Fiscal apresentada em 24.04.2015,
informou ser beneficiária da isenção assegurada nos artigos 15, da Lei no
9.532/97: 13, IV, e 14, X, da MP no 2.158/05-01, vigentes no período
fiscalizado e em momento algum contestados pela autoridade fiscal no
Termo de Suspensão de Isenção ora impugnado.

Reitera seu inconformismo em relação à tentativa da autoridade fiscal de
desqualificar a isenção assegurada à Impugnante sob a alegação da
prática de "atos de negócios", que justificariam a adoção de tratamento
tributário diferenciado entre associações de desporto profissional e não-
profissional.

Este tema já foi enfrentado e pacificado há muito tempo pelo Supremo
Tribunal Federal, que tratando justamente da regra de imunidade para
instituições de educação e assistência social, firmou entendimento no
sentido de que tais entidades não estão proibidas de exercerem outras
atividades - que corresponderiam aos "atos de negócios" mencionados
pela autoridade fiscal e muito menos de receber contraprestação pelo seu
exercício.

Valendo-se do mesmo raciocínio, conclui-se que a Impugnante não está
impedida de praticar os "atos de negócio" apontados pela autoridade
fiscal, desde que o resultado destas atividades seja direcionado ao
exercício das atividades previstas em seu Estatuto Social, realidade esta
comprovada nos documentos apresentados durante o procedimento fiscal
e em momento algum questionada pela fiscalização.

O inciso I do mesmo artigo 217 da Constituição Federal, mencionado pela
fiscalização, impõe ao Estado o dever de observar "a autonomia das
entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização
e funcionamento", mandamento este que afasta por si só a alegação de
que todas as entidades desportivas constituídas sob a forma de
associação sem fins lucrativos deveriam ter se "transformado" em
sociedades empresárias

A mesma autonomia vem assegurada nos artigos 2o, II; 27, § 9o, e 46-A,
caput, todos da Lei Pelé...

O artigo 27 em seu §9° prevê, ainda, a faculdade de entidades de desporto
profissional se constituírem em sociedades empresárias. É notório que
essa norma jurídica se aplica às entidades de desporto profissional que
não sejam sociedades empresárias e que, portanto, se dirige às
associações civis sem fins lucrativos, como no caso da Impugnante, porém,
mister notar que a norma jurídica traz uma faculdade (normas
dispositivas) e não uma obrigação (normas impositivas). como deixa
subentendido a r. fiscalização.

Cita doutrina para corroborar seus entendimentos.
Fl. 8942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
12

No entanto, entende a fiscalização, com supedâneo no artigo 94 da Lei
9.615/98, que a faculdade disposta no §9° do artigo 27 se tornou
obrigatória...

o intuito do artigo 27 é equiparar entidades desportivas profissionais às
sociedades quanto à responsabilidade patrimonial de seus dirigentes,
dispostas nos artigos 50 e 1.017 do Código Civil...

Não se pode concluir que a faculdade de entidades de desporto
profissional se constituírem em sociedades empresárias se tornou uma
obrigação. Esse pensamento fere a hermenêutica jurídica e princípios
basilares como a liberdade de associação (art. 5o, XVII, Constituição
Federal). A fim de ratificar a faculdade conferida pelo §9° do artigo 27, da
Lei 9.615/98, o Decreto no 7.984/2013, que regulamenta a Lei no
9.615/98, traz expressamente a mencionada norma dispositiva... Cita art.
42.

Ora, se admitida a tese no sentido de que as entidades desportivas
profissionais deveriam ser constituídas apenas sob a modalidade de
sociedade empresária, a Lei no 13.155/15, que estabeleceu o Programa de
Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol
Brasileiro (PROFUT), não traria regra expressa reconhecendo a liberdade
de associação, ao admitir entidade desportiva de futebol de qualquer tipo
(associação ou sociedade), independentemente da forma jurídica
adotada. Cita art. 24.

Outro aspecto relevante diz respeito às obrigações impostas pela Lei Pelé
às entidades de prática desportiva, que demandam fontes de renda para
seu custeio. Cita art. 29 e 29-A.

Como se vê, o mesmo ordenamento que admite a organização de
entidade de prática desportiva profissional ''independentemente da forma
jurídica adotada", prevê diferentes tipos de fontes de rendas para que as
entidades possam suportar as responsabilidades estabelecidas na mesma
legislação, inerentes à prática do desporto.

A Impugnante, na condição de associação sem fins lucrativos, não perdeu
o direito à fruição da isenção, a qual o art. 18, IV, da Lei no 9.532/97,
revogou.

Com efeito, a Impugnante se enquadra perfeitamente nas condições do
artigo 12 e 15 da Lei no 9.532/97, pois constitui associação sem fins
lucrativos que presta serviços para os quais foi instituída, colocando à
disposição do grupo de pessoas a que se destinam, requisito este disposto
no caput do artigo 15, e que quando obtém vantagem financeira com a
prática de atividades econômicas, destina integralmente estes resultados
à finalidade social da instituição. Vale destacar, ainda, que seus dirigentes
não recebem qualquer remuneração pelos serviços prestados, além de
Fl. 8943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
13
apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal a Declaração de
Rendimentos, cumprindo, igualmente, os requisitos estabelecidos pelo
artigo 12.

Não há nos artigos 12 e 15, menção de que entidades de desporto
profissional não podem usufruir de isenção fiscal, mas ao contrário, tais
dispositivos delimitam estes benefícios às entidades que cumpram os
requisitos das regras concessivas

Com o intuito de retirar o caráter de associativismo da Impugnante e
tributá-la como sociedade empresária, o Auditor Fiscal equiparou as
entidades de prática desportiva profissional às sociedades empresárias,
sob o enfoque do art. 27 da Lei Pelé (9.615/98)...

Pela leitura atenta do supracitado artigo 27, caput, a equiparação das
entidades desportivas profissionais às sociedades se dá tão somente no
tocante para os fins de fiscalização e controle do disposto na Lei Pele, e à
responsabilidade patrimonial de seus dirigentes, dispostas nos artigos 50 e
1.017 do Código Civil.

Não há qualquer menção na atual redação do artigo 27, especialmente,
de seus parágrafos 11 e 13, que a equiparação se dá também quanto à
tributação das entidades desportivas, mesmo tendo o fiscal, de modo
tendencioso, fundamentado seu entendimento citando os referidos
parágrafos em suas redações antigas dadas pela Lei n° 10.672/2003, que
previa a equiparação para fins tributários e previdenciários. financeiros,
contábeis e administrativos, tendo sido revogada pela atual redação (Lei
12.395/2011), que prevê a equiparação apenas para fins de fiscalização e
controle relativo à responsabilização de dirigentes e administradores.

a benesse fiscal concedida no art. 13 da Lei no 11.345/06, em momento
algum revoga ou de qualquer forma restringe a liberdade assegurada na
Lei no 9.615/98 às entidades de prática desportiva, de escolherem
qualquer formato jurídico para sua organização. Tanto é assim que a Lei
no 11.345/06 não atribuiu nova redação a qualquer dispositivo da Lei no
9.615/98, assim como não revogou a isenção prevista nos artigos 15, da
Lei no 9.532/97; 13, IV, e 14, X, da MP no 2.158/35-01.

Da mesma forma, revela-se equivocado o entendimento descrito no item
60, concernente ao PIS e à COFINS... Em momento algum a Lei no 9.615/98
perpetrou alteração na forma jurídica em que se constituíam as entidades
desportivas. Ao contrário, a referida norma, com as alterações posteriores
vigentes no período fiscalizado, asseguraram de forma categórica a
liberdade no formato jurídico a ser adotado, facultando a constituição na
forma de sociedade empresária.

não há no ordenamento jurídico regra prevendo que a entidade sem fins
lucrativos de futebol profissional está sujeita à incidência do PIS e da
Fl. 8944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
14
COFÍNS, independentemente da forma jurídica adotada, pelo simples fato
de ter sido equiparada, no art. § 9o do art. 27 da Lei no 9.615/98, à
sociedade empresária. Esta é uma construção da autoridade fiscal
totalmente avessa ao princípio da legalidade, por ser notoriamente
destituída de embasamento legal.

a equivocada equiparação à entidade empresarial "para efeitos
tributários", inserida no art. 27 da Lei no 9.615/98, pela Lei no 10.672/03,
foi categoricamente extinta do ordenamento jurídico pela redação dada
ao mesmo artigo pela Lei no 12.395/11.

Cita números de decisões da DRJ de Curitiba e do Conselho
Administrativos de Recursos Fiscais para corroborar seus entendimentos.

requer a Impugnante seja revogado o Termo de Suspensão de Isenção ora
impugnado, referente aos anos-calendário de 2011 a 2013, sendo
assegurada à Impugnante a isenção de prevista nos artigos nos artigos 15,
da Lei no 9.532/97; 13, inciso IV, e 14, inciso X, da MP no 2.158/35-01.

Outrossim, protesta pela produção de todas as provas admitidas em
Direito, especialmente pela posterior juntada de novos documentos
capazes de corroborar as presentes alegações.
6. Com a defesa, junta os documentos de fls. 8.157/8.212.
7. Em consequência do Termo de Suspensão de Isenção no 00145/15/008, houve a
emissão do Ato Declaratório Executivo no 006, de 05 de maio de 2016 (fl. 8.213),
que suspendeu a fruição das isenções tributárias condicionadas, relativas ao
Imposto de Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, previstas
no art. 15 da Lei no 9.532/1997, e, consequentemente, da isenção da COFINS e da
apuração da contribuição para o PIS/PASEP sobre a folha de salários, conforme
disposto nos artigos 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35, à pessoa jurídica
Associação Atlética Ponte Preta, CNPJ no 46.125.175/0001-26.
8. A contribuinte tomou ciência do referido Ato Declaratório em 13/05/2016 (fl.
8.392/8.393), quando recebeu também o Termo de Intimação no 00145/15/009
(fls. 8.389/8.391), intimado-a, em face da suspensão da isenção fiscal, a
apresentar documentos/esclarecimentos referentes à apuração dos tributos
devidos.
9. Em 03/06/2016 (fl. 8.309), a interessada protocolou petição (fls. 8.310/8.311)
solicitando prazo para juntada de outros documentos comprobatórios.
10. Em 13/06/2016 (fl. 8.339), apresentou impugnação ao Ato Declaratório
Executivo no 006 de 05/05/2016 (fls. 8.340/8.380), na qual:

alega a tempestividade da apresentação da defesa

em preliminares, alega nulidade do ato administrativo, argumentando
que sua expedição foi efetuada por agente público incompetente, e
Fl. 8945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
15
também que a autoridade administrativa agiu em afronta ao princípio da
motivação dos atos administrativos.

Tendo em vista que o Ato Declaratório foi embasado nos mesmos
dispositivos legais indicados no Termo de Suspensão, reitera e reproduz as
alegações já apresentadas anteriormente.

Por fim, requer: 1) seja declarada a nulidade do Ato Declaratório Executivo
no 006, de 05/05/16; 2) em não sendo declarada a NULIDADE do Ato
Declaratório, seja o referido Ato integralmente REVOGADO, sendo
assegurada à Impugnante o direito à isenção de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
prevista nos artigos 15, da Lei no 9.532/97; 13, inciso IV, e 14, inciso X, da
MP no 2.158/35-01.

protesta pela produção de todas as provas admitidas em Direito,
especialmente pela posterior juntada de novos documentos capazes de
corroborar as presentes alegações.
11. Com a apresentação da defesa, juntou a Portaria no 22, de 21/02/2011,
referente a delegação de competência na Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) em Campinas - SP (fls. 8.382/8.386).
12. Foi então publicado o ADE no 012, de 23 de Junho de 2016 (fls. 8.451/8.452),
promovendo o cancelamento do ADE no 006, de 05 de maio de 2016, e declarando
a suspensão da fruição das isenções tributárias condicionadas, relativas ao
Imposto de Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, previstas
no art. 15 da Lei no 9.532/1997, e, consequentemente, da isenção da COFINS e da
apuração da contribuição para o PIS/PASEP sobre a folha de salários, conforme
disposto nos artigos 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35, à pessoa jurídica
Associação Atlética Ponte Preta, tendo como termo inicial o ano-calendário de
2011 e como termo final o ano-calendário de 2013, inclusive.
13. A contribuinte tomou ciência do ADE no 012 em 05/07/2016 (fls. 8.456/8.457),
momento em recebeu também o Termo de Intimação no 00145/15/010 (fls.
8.453/8.455) que, em face da suspensão da isenção fiscal, novamente a intimou a
apresentar documentos/esclarecimentos referentes à apuração dos tributos
devidos.
14. Os documentos/esclarecimentos apresentados pela interessada encontram-se
juntados aos autos (fls. 8.459/8.551).
15. Em 04/08/2016 (fl. 8.554), apresentou impugnação (fls. 8.555/8.591) ao ADE
no 012, de 23 de Junho de 2016, na qual:

alega a tempestividade da impugnação.

em preliminares, alega que, ainda que tenha sido superada a nulidade
consubstanciada no Ato Declaratório anterior, o Ato Declaratório ora
impugnado há de ser integralmente revogado, pois a autoridade
administrativa agiu em afronta ao princípio da motivação dos atos
Fl. 8946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
16
administrativos, previsto no art. 2o da Lei no 9.784/99, tendo em vista que
não traz em seu inteiro teor e muito menos vem acompanhado de
motivação expressa suficiente o bastante para demonstrar a alegada
ofensa aos requisitos previstos na legislação tributária que asseguram à
Impugnante o direito à isenção do IRPJ, CSLL PIS e COFINS.

O art. 50 da mesma Lei é taxativo ao estabelecer, no § 1o, que a
motivação deve ser explícita, clara e congruente, não se resumindo,
portanto, à mera indicação de dispositivos legais como foi feito no Ato
Declaratório em questão.

com fundamento no § 2o do art. 32 da Lei no 9.430/96, a Impugnante
apresentou sólidas alegações de fato e de direito, que demonstram a
inconsistência da suspensão da isenção. Em consequência, diante das
razões apresentadas, deveria o i. Delegado da Receita Federal em
Campinas motivar sua decisão, ainda que fosse negativa, enfrentando as
alegações de defesa apresentadas pela Impugnante.

Quanto às alegações de fato e direito, considerando que o Ato
Declaratório foi embasado nos mesmos dispositivos legais indicados no
Termo de Suspensão já enfrentado, reitera e reproduz as alegações já
apresentadas anteriormente.

Por fim, requer: a revogação do Ato Declaratório Executivo no 012, de
23/06/16, sendo-lhe assegurado o direito à isenção de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, previsto nos artigos 15, da Lei no 9.532/97; 13, inciso IV, e 14.
inciso X, da MP no 2.158/35-01.

protesta pela produção de todas as provas admitidas em Direito,
especialmente pela posterior juntada de novos documentos capazes de
corroborar as presentes alegações.
16. Dando continuidade ao procedimento fiscal, foram então lavrados os autos de
infração ora em análise.
17. No Relatório Fiscal referente às autuações (fls. 8.620/8.632) consta
informações sobre: a ação fiscal; a empresa fiscalizada, seu objeto social e
declarações apresentadas; o procedimento fiscal realizado; da tributação da
pessoa jurídica fiscalizada; dos valores lançados a título de PIS e COFINS. Do
Relatório, extrai-se os seguintes trechos:
(...)
8. Assim sendo, a fiscalizada não consignou em DIPJ e DACON e efetivamente não
recolheu, para os anos-calendário 2011, 2012 e 2013, o IRPJ, a CSLL, o PIS não
cumulativo e a COFINS não cumulativa.
9. Com relação aos anos-calendário 2011, 2012 e 2013, a fiscalizada não declarou
em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) quaisquer valores
devidos a título de COFINS não cumulativo e PIS não cumulativo.
Fl. 8947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
17
(...)
22. A Associação Atlética Ponte Preta, clube de futebol profissional, organizado na
forma de associação, não se beneficia da Imunidade Constitucional referente aos
impostos, definida no art. 150 da Constituição Federal, por diferir das entidades
beneficiadas neste artigo constitucional.
23. A isenção que os clubes de futebol profissional desfrutaram no período de 1943
a 1977 foi expressamente revogada a partir de 1988 pelo artigo 18 da Lei no
9.532/1997.
24. Como associação dedicada à prática desportiva de caráter profissional, em
pleno exercício da atividade econômica de exploração e gestão do futebol
profissional, a Associação Atlética Ponte Preta não se enquadra entre as entidades
elencadas nos arts. 12 e 15 da Lei 9.532/97...
25. Somente tem direito à isenção prevista no art. 13 da Lei n° 11.345/06
(Timemania) os clubes de futebol profissional transformados ou constituídos como
sociedade empresária (empresa), segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
26. O artigo 94 da Lei 9.615/98 obriga os clubes de futebol profissional a
constituírem-se regularmente em sociedade empresária;
27. A Associação Atlética Ponte Preta, independentemente da forma jurídica como
esteja constituída equipara-se às demais empresas, nos termos do parágrafo 13 do
artigo 27 da Lei 9.615/98, com a nova redação dada pela Lei no 12.395/2011,
sujeitando-se à incidência do PIS e COFINS sobre o faturamento.
(...)
31. Levando-se em conta os fatos apontados, o Delegado da Receita Federal do
Brasil em Campinas/SP no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 32,
§ 3o e § 10, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que
consta do processo administrativo no 10830.721.916/2016-53, expediu o ADE - Ato
Declaratório Executivo No 012 de 20 de Junho de 2016...
32. A fiscalizada respondeu às solicitações de justificativas contidas nos termos de
intimação lavrados e apresentou Livros e documentos, relativos a todo o período de
que trata a Ação Fiscal.
33. A fiscalizada procedeu à recomposição de sua escrituração contábil,
acrescentando que a recomposição foi feita apenas motivada por intimação fiscal
tendo em vista alegar estar enquadrada dentro da legislação que concede isenção
às suas atividades.
34. Com relação ao PIS e à COFINS, a fiscalizada apurou os valores que seriam
devidos para aos anos-calendário 2011, 2012 e 2013 através de planilhas que
apontam esses montantes caso, porventura, sua alegação de isenção seja
indeferida em julgamento.
Essas planilhas estão inseridas nas seguintes folhas:
· Folhas 8.480 a 8.515 - Planilhas de Apuração do PIS;
· Folhas 8.516 a 8.551 - Planilhas de Apuração da COFINS.
Fl. 8948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
18
35. Tendo em vista que a própria fiscalizada confeccionou planilhas apurando suas
bases de cálculo e os valores devidos a título do PIS e da COFINS, estes documentos
serão tomados no presente lançamento de ofício relativo aos anos-calendário 2011,
2012 e 2013.
(...)
40. Com relação aos períodos de apuração compreendidos dentro dos anos-
calendário 2011, 2012 e 2013, a fiscalizada não recolheu montante algum a título
de PIS ou COFINS na modalidade não cumulativa, razão pela qual a contagem do
prazo decadencial obedece ao mandamento contido no inciso I do art. 173 do
Código Tributário Nacional (Lei No 5.172, de 25 de outubro de 1966).
(...)
18. Consta no Relatório Fiscal (fl. 8.631), quadro contendo o resumo dos valores
lançados a título de PIS e COFINS.
19. A interessada tomou ciência dos Autos de Infração em 15/09/2016 (fls.
8.635/8.636), e interpôs a impugnação de fls. 8.642/8.695 em 17/10/2016 (fl.
8.641), na qual alega, em síntese:

A tempestividade da impugnação.

Narra os fatos e fundamentos da autuação.

Em preliminares, alega a decadência do PIS no período entre 31 de janeiro
a 15 de setembro de 2011

Isto porque, em que pese a fiscalização ter entendido que o prazo
decadencial do PIS devesse obedecer ao inciso I do artigo 173 do Código
Tributário Nacional, por não ter a Impugnante efetuado qualquer
recolhimento no regime não cumulativo no período de janeiro de 2011 a
dezembro de 2013, a Impugnante recolheu a contribuição exigida sobre a
folha de pagamento neste período, e por este motivo a regra do prazo
decadencial deve obedecer ao artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional.

Cita decisões administrativas referentes ao prazo decadencial e Súmula 99
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais referente a prazo para as
contribuições previdenciárias.

Traz demonstrativo dos valores recolhidos para o PIS sobre a folha de
salários no período, afirmando que o mesmo evidencia a incerteza e
iliquidez das exigências impugnadas, que também por esta razão devem
ser integralmente canceladas.

A autoridade autuante desde o primeiro ato expedido nesse Processo
Administrativo utilizou-se de dois argumentos contrários entre si para
fundamentar a suspensão da isenção da Impugnante.

O primeiro argumento reside na alegação de que a Impugnante não faz
jus à isenção de tributos concedida pela Lei no 4.506/1964, pois no
Fl. 8949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
19
equivocado entendimento da fiscalização o artigo 18, da Lei 9.532/97,
revogou tal isenção a partir de 1o de janeiro de 1998

o mesmo artigo 18, que revogou a regra geral concessiva de isenção,
possui em seu parágrafo único hipótese expressa de exceção à revogação,
ou seja, as entidades educacionais, de assistência à saúde, de
administração de planos de saúde, de prática desportiva de caráter
profissional e de administração do desporto que tiveram a isenção
revogada, ainda podem usufruí-la caso se enquadrem nas condições do
artigo 12 (imunidade) ou do artigo 15 (isenção) da mencionada legislação.

Noutro giro, contraditoriamente, o i. Fiscal afirma que os benefícios de
imunidade e isenção previstos nos artigos 12 e 15, da Lei no 9.532/97 são
de usufruto exclusivo das entidades desportivas não profissionais, e que
por esse motivo, a Impugnante estaria descumprindo os requisitos ou
condições para usufruir das isenções, razão pela qual não poderia mais
usufruí-las.

não há nos artigos transcritos qualquer menção no sentido de que as
isenções são para uso “exclusivo das entidades desportivas não
profissionais”, e pela simples leitura dos artigos já se nota que a
Impugnante não descumpriu nenhum requisito das normas que concedem
a isenção

Ora, como pode a Impugnante perder a isenção pela revogação da lei que
a concedia, e ao mesmo tempo perde-la por ter supostamente
descumprido os requisitos para sua concessão?

Assevera-se, por relevante, que a autoridade fiscal não logrou êxito em
provar a ofensa aos dispositivos mencionados.

o d. Fiscal não se manifesta, em momento algum no curso do processo
administrativo, sobre os artigos 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, que tratam da isenção do PIS e da COFINS, não tendo feito
acusação nem demonstrado qual ofensa a Impugnante teria cometido
para afastar a fruição da isenção condicionada. As menções a esses
artigos são feitas de forma pontual, sem qualquer vinculação a fatos ou
documentos.

Cita doutrina para corroborar seu entendimento.

Destarte, o ônus da prova pertence ao fisco, que não pode simplesmente
alegar que o contribuinte “descumpriu” a legislação e lavrar autuação
milionária sem ter comprovado a prática de infrações pelo contribuinte
que seriam essenciais para justificar a suspensão da isenção, motivo pelo
qual a autuação deve ser cancelada.

Em seguida, reitera as razões de defesa já apresentadas, corroboradas
com novas decisões proferidas pelo CARF.
Fl. 8950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
20

Ao motivar a suspensão da isenção, a autoridade fiscal aponta como
fundamento legal o artigo 32 da Lei no 9.430/96. Cita referido artigo, e os
arts. 9o, § Io, e 14 do Código Tributário Nacional e afirma que, a
Impugnante não deixou de observar qualquer condição prevista na
legislação tributária para fruição da isenção prevista nos artigos 15, da Lei
n° 9.532/97; 13, IV, e 14, X, da MP n° 2.158/35-01, não havendo substrato
fático, portanto, para a aplicação do art. 32 da Lei n° 9.430/96, mesmo
porque em momento algum a autoridade fiscal comprovou ofensa ao
disposto nos referidos dispositivos, e muito menos nos incisos I, II e III do
art. 14 do Código Tributário Nacional. Ou seja, não há acusação ou
comprovação pelo fisco de; (i) distribuição de parcela do patrimônio ou
das rendas da Impugnante, a qualquer título; (ii) não aplicação integral,
no País, dos recursos da Impugnante na manutenção de seus objetivos
institucionais; ou ainda, de iii) ausência de escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão.

Destaca que o art. 32 da Lei no 9.430/96, utilizado no ADE no 12 e pela
autoridade autuante em sua fundamentação, traz regra geral para
suspensão da imunidade, sendo aplicável às hipóteses de suspensão de
isenções condicionadas somente quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela 19 legislação de
regência, ou seja, a suspensão da isenção levada a efeito com base neste
dispositivo somente pode ser implementada se comprovada ofensa aos
dispositivos mencionados no parágrafo anterior.

A lavratura do Termo de Suspensão de Isenção é contraditória, tendo em
vista que, no entendimento da autoridade fiscal, a isenção a que faria jus
a Impugnante foi revogada pelo art. 18 da Lei n° 9.532/97. Se admitida
como verdadeira essa interpretação, não há que se falar em
descumprimento por parte da Impugnante das condições ou requisitos
impostos pela legislação de regência para a fruição da isenção de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, assegurada nos arts. 15 da Lei no 9.532/97; 13, IV, e
14, X, da MP n° 2.158/35-01.

A autoridade fiscal parte de premissas equivocadas para motivar a
suspensão da isenção, seja mediante a adoção de interpretação destituída
de lastro na legislação e na doutrina, pois o auditor fiscal confunde o
simples exercício de atividade econômica com o exercício de atividade
econômica que almeja finalidade lucrativa, tendente a promover a
distribuição dos resultados entre os que a promovem, seja mediante a
aplicação de dispositivos da legislação expressamente revogados, pois
afirma que as entidades que não se "transformaram" ou constituíram em
sociedades empresárias, na forma do art. 13 da Lei n° 11.345/06 (Lei da
"Timemania"), constituem "sociedades em comum equiparadas a
sociedades empresárias", estribando seu raciocínio nos §§ 11o e 13o do
Fl. 8951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
21
art. 27 da Lei no 9.615/98 (Lei Pele), inseridos pela Lei n° 10.672/03,
entretanto, referidos parágrafos foram reformados pela Lei n° 12.395/11,
que (i) extinguiu a sujeição ao regime de sociedade em comum para as
entidades desportivas profissionais que não se constituírem na forma de
sociedade empresária (§ 11o), e (ii) baniu do ordenamento jurídico a
expressão "notadamente para efeitos tributários, fiscais, previdenciários,
financeiros, contábeis e administrativos" (§ 13o).

É o que se depreende da leitura do item 72 do Termo de Suspensão de
Isenção, e na conclusão do Termo de Suspensão, em que a autoridade
fiscal evidencia o uso de dispositivos revogados da legislação para
embasar seu equivocado entendimento (cita item 93).

Como se vê, a motivação adotada pela autoridade fiscal para suspender a
isenção da Impugnante está calcada em dispositivos da legislação
expressamente revogados, razão pela qual não deve prevalecer.

a Impugnante está regularmente constituída como associação sem
finalidade lucrativa há mais de 115 (cento e quinze anos), preenchendo
todos os requisitos jurídicos necessários a lhe assegurar os respectivos
tratamentos nas esferas cível e tributária.

Entretanto, a autoridade fiscal afirma que a Impugnante "possui
contornos empresariais clara e perfeitamente definidos, sendo constituída
sob a forma de associação de fins não econômicos e/ou não lucrativos,
gozando indevidamente de pretensa IMUNIDADE e/ou ISENÇÃO para não
pagamento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal"
(item 08).

A conclusão equivocada decorre da constatação da exploração e gestão
do futebol profissional, que por caracterizar o exercício de atividade
econômica, na ótica equivocada da fiscalização ensejaria por si só a
suspensão das isenções.

No entanto, esta interpretação decorre de inaceitável confusão entre os
conceitos de sociedade empresária e associação sem fins lucrativos,
somado ao entendimento equivocado quanto à possibilidade da
Impugnante praticar ''atos de negócio", e à imposição de exigências por
parte da autoridade fiscal que não encontram previsão legal nos
dispositivos legais por ele apontados.

A autoridade fiscal confunde as formas de constituição de pessoas
jurídicas "sociedade empresária" e "associação".

O Código Civil define a figura de sociedade empresária em seu art. 982
combinado com o art. 966.

Depreende-se da leitura dos dispositivos legais que sociedade empresária,
entendida como empresa, é uma organização da atividade econômica,
Fl. 8952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
22
cujo objetivo é a produção ou circulação de riquezas. Assim a finalidade da
sociedade empresária é simplesmente auferir lucros através da atividade
a que se propõe, para que ao final sejam distribuídos entre os sócios.

Assim, a finalidade específica de qualquer sociedade empresária é a
vantagem econômica, diferenciando-se da outra espécie de sociedade
trazida pelo Código Civil, no parágrafo único do art. 966, a sociedade
simples, que tem como finalidade, além da obtenção de lucros, explorar
atividades econômicas específicas de natureza intelectual, científica,
literária ou artística, como as sociedades de profissionais liberais:
médicos, advogados, arquitetos, etc.

Já a associação, diferentemente das sociedades empresária e simples, não
possui como objetivo auferir vantagem econômica para seus associados,
mas sim direcionar o resultado para outras finalidades para a qual for
criada, geralmente visando interesses sociais, comunitários, culturais,
recreativos, esportivos, de classes de profissionais. O Código Civil a define
no artigo 53...

Evidente, portanto, que a grande diferença entre as sociedades
(empresária e simples) e associação está na finalidade para a qual foram
criadas, enquanto nas primeiras a obtenção de lucros para distribuição
entre os sócios é essencial e sua razão de existir, na segunda não se
almeja a finalidade econômica para seus associados.

Tanto é assim que o Código Civil determina, no art. 1007, que salvo
estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na
proporção das respectivas quotas, estabelecendo, ainda, no art. 1008, ser
nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos
lucros e das perdas. Estes dispositivos ressaltam a importância da
participação na distribuição dos lucros auferidos nas sociedades
empresárias.

Não ter finalidade econômica, entretanto, não significa que não possa
realizar atividades lucrativas. O fato juridicamente relevante e que
diferencia o lucro auferido nas sociedades econômica e simples e nas
associações será a destinação que se dará a este lucro, se for distribuído
aos sócios será sociedade, se for revertido para a finalidade que se
propõe, para a manutenção e benfeitorias da própria organização, não
descaracteriza a natureza de associação, sendo perfeitamente aceitável.

Cita doutrinas para corroborar seus entendimentos. Cita também
entendimento trazido pelo Enunciado 534 do Conselho de Justiça, segundo
o qual “as associações podem desenvolver atividade econômica, desde
que não haja finalidade lucrativa”.

Cita o § 3o, do art. 12 da Lei no 9.532/97, com redação dada pela Lei no
9.718/97.
Fl. 8953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
23

Portanto, não merece prosperar o entendimento da fiscalização de que
pelo exercício de atividade econômica, através da exploração do desporto
profissional, por exemplo, pela venda de ingressos a associados e
visitantes, pela venda de produtos ligados ao clube, etc, a Impugnante
não poderia ser qualificada como entidade "sem fins lucrativos”, pois tal
posicionamento não encontra respaldo na literatura jurídica, na
legislação, e nem mesmo na jurisprudência das Delegacias de Julgamento
e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme abaixo...

Portanto, resta caracterizado que a Impugnante, de fato, é uma
associação civil que apesar de explorar atividades econômicas, este não é
seu objetivo social e, ainda, destina os frutos dessa atividade à finalidade
para a qual foi criada...

Ao sustentar o tratamento diferenciado entre o desporto profissional e o
não profissional, a autoridade fiscal transcreve os artigos 150, VI, "c"; 195,
§ 7o, e 203, todos da Constituição Federal, enfatizando que as entidades
de prática desportiva profissional, constituídas sob o formato de
associações, não se enquadram como entidades de assistência social.

em momento algum a Impugnante alegou ser destinatária da regra de
imunidade consagrada nos artigos supracitados, mas ao contrário, na
resposta ao Termo de Intimação Fiscal apresentada em 24.04.2015,
informou ser beneficiária da isenção assegurada nos artigos 15, da Lei no
9.532/97: 13, IV, e 14, X, da MP no 2.158/05-01, vigentes no período
fiscalizado e em momento algum contestados pela autoridade fiscal no
Termo de Suspensão de Isenção ora impugnado.

Reitera seu inconformismo em relação à tentativa da autoridade fiscal de
desqualificar a isenção assegurada à Impugnante sob a alegação da
prática de "atos de negócios", que justificariam a adoção de tratamento
tributário diferenciado entre associações de desporto profissional e não-
profissional.

Este tema já foi enfrentado e pacificado há muito tempo pelo Supremo
Tribunal Federal, que tratando justamente da regra de imunidade para
instituições de educação e assistência social, firmou entendimento no
sentido de que tais entidades não estão proibidas de exercerem outras
atividades - que corresponderiam aos "atos de negócios" mencionados
pela autoridade fiscal e muito menos de receber contraprestação pelo seu
exercício.

Valendo-se do mesmo raciocínio, conclui-se que a Impugnante não está
impedida de praticar os "atos de negócio" apontados pela autoridade
fiscal, desde que o resultado destas atividades seja direcionado ao
exercício das atividades previstas em seu Estatuto Social, realidade esta
Fl. 8954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
24
comprovada nos documentos apresentados durante o procedimento fiscal
e em momento algum questionada pela fiscalização.

O inciso I do mesmo artigo 217 da Constituição Federal, mencionado pela
fiscalização, impõe ao Estado o dever de observar "a autonomia das
entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização
e funcionamento", mandamento este que afasta por si só a alegação de
que todas as entidades desportivas constituídas sob a forma de
associação sem fins lucrativos deveriam ter se "transformado" em
sociedades empresárias

A mesma autonomia vem assegurada nos artigos 2o, II; 27, § 9o, e 46-A,
caput, todos da Lei Pelé...

O artigo 27 em seu §9° prevê, ainda, a faculdade de entidades de desporto
profissional se constituírem em sociedades empresárias. É notório que
essa norma jurídica se aplica às entidades de desporto profissional que
não sejam sociedades empresárias e que, portanto, se dirige às
associações civis sem fins lucrativos, como no caso da Impugnante, porém,
mister notar que a norma jurídica traz uma faculdade (normas
dispositivas) e não uma obrigação (normas impositivas). como deixa
subentendido a r. fiscalização.

Cita doutrina para corroborar seus entendimentos.

No entanto, entende a fiscalização, com supedâneo no artigo 94 da Lei
9.615/98, que a faculdade disposta no §9° do artigo 27 se tornou
obrigatória...

o intuito do artigo 27 é equiparar entidades desportivas profissionais às
sociedades quanto à responsabilidade patrimonial de seus dirigentes,
dispostas nos artigos 50 e 1.017 do Código Civil...

Não se pode concluir que a faculdade de entidades de desporto
profissional se constituírem em sociedades empresárias se tornou uma
obrigação. Esse pensamento fere a hermenêutica jurídica e princípios
basilares como a liberdade de associação (art. 5o, XVII, Constituição
Federal). A fim de ratificar a faculdade conferida pelo §9° do artigo 27, da
Lei 9.615/98, o Decreto no 7.984/2013, que regulamenta a Lei no
9.615/98, traz expressamente a mencionada norma dispositiva... Cita art.
42.

Ora, se admitida a tese no sentido de que as entidades desportivas
profissionais deveriam ser constituídas apenas sob a modalidade de
sociedade empresária, a Lei no 13.155/15, que estabeleceu o Programa de
Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol
Brasileiro (PROFUT), não traria regra expressa reconhecendo a liberdade
de associação, ao admitir entidade desportiva de futebol de qualquer tipo
Fl. 8955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
25
(associação ou sociedade), independentemente da forma jurídica
adotada. Cita art. 24.

Outro aspecto relevante diz respeito às obrigações impostas pela Lei Pelé
às entidades de prática desportiva, que demandam fontes de renda para
seu custeio. Cita art. 29 e 29-A.

Como se vê, o mesmo ordenamento que admite a organização de
entidade de prática desportiva profissional ''independentemente da forma
jurídica adotada", prevê diferentes tipos de fontes de rendas para que as
entidades possam suportar as responsabilidades estabelecidas na mesma
legislação, inerentes à prática do desporto.

A Impugnante, na condição de associação sem fins lucrativos, não perdeu
o direito à fruição da isenção, a qual o art. 18, IV, da Lei no 9.532/97,
revogou.

Com efeito, a Impugnante se enquadra perfeitamente nas condições do
artigo 12 e 15 da Lei no 9.532/97, pois constitui associação sem fins
lucrativos que presta serviços para os quais foi instituída, colocando à
disposição do grupo de pessoas a que se destinam, requisito este disposto
no caput do artigo 15, e que quando obtém vantagem financeira com a
prática de atividades econômicas, destina integralmente estes resultados
à finalidade social da instituição. Vale destacar, ainda, que seus dirigentes
não recebem qualquer remuneração pelos serviços prestados, além de
apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal a Declaração de
Rendimentos, cumprindo, igualmente, os requisitos estabelecidos pelo
artigo 12.

Não há nos artigos 12 e 15, menção de que entidades de desporto
profissional não podem usufruir de isenção fiscal, mas ao contrário, tais
dispositivos delimitam estes benefícios às entidades que cumpram os
requisitos das regras concessivas

Com o intuito de retirar o caráter de associativismo da Impugnante e
tributá-la como sociedade empresária, o Auditor Fiscal equiparou as
entidades de prática desportiva profissional às sociedades empresárias,
sob o enfoque do art. 27 da Lei Pelé (9.615/98).

Pela leitura atenta do supracitado artigo 27, caput, a equiparação das
entidades desportivas profissionais às sociedades se dá tão somente no
tocante para os fins de fiscalização e controle do disposto na Lei Pele, e à
responsabilidade patrimonial de seus dirigentes, dispostas nos artigos 50 e
1.017 do Código Civil.

Não há qualquer menção na atual redação do artigo 27, especialmente,
de seus parágrafos 11 e 13, que a equiparação se dá também quanto à
tributação das entidades desportivas, mesmo tendo o fiscal, de modo
tendencioso, fundamentado seu entendimento citando os referidos
Fl. 8956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
26
parágrafos em suas redações antigas dadas pela Lei n° 10.672/2003, que
previa a equiparação para fins tributários e previdenciários. financeiros,
contábeis e administrativos, tendo sido revogada pela atual redação (Lei
12.395/2011), que prevê a equiparação apenas para fins de fiscalização e
controle relativo à responsabilização de dirigentes e administradores.

a benesse fiscal concedida no art. 13 da Lei no 11.345/06, em momento
algum revoga ou de qualquer forma restringe a liberdade assegurada na
Lei no 9.615/98 às entidades de prática desportiva, de escolherem
qualquer formato jurídico para sua organização. Tanto é assim que a Lei
no 11.345/06 não atribuiu nova redação a qualquer dispositivo da Lei no
9.615/98, assim como não revogou a isenção prevista nos artigos 15, da
Lei no 9.532/97; 13, IV, e 14, X, da MP no 2.158/35-01.

Da mesma forma, revela-se equivocado o entendimento descrito no item
60, concernente ao PIS e à COFINS... Em momento algum a Lei no 9.615/98
perpetrou alteração na forma jurídica em que se constituíam as entidades
desportivas. Ao contrário, a referida norma, com as alterações posteriores
vigentes no período fiscalizado, asseguraram de forma categórica a
liberdade no formato jurídico a ser adotado, facultando a constituição na
forma de sociedade empresária.

não há no ordenamento jurídico regra prevendo que a entidade sem fins
lucrativos de futebol profissional está sujeita à incidência do PIS e da
COFÍNS, independentemente da forma jurídica adotada, pelo simples fato
de ter sido equiparada, no art. § 9o do art. 27 da Lei no 9.615/98, à
sociedade empresária. Esta é uma construção da autoridade fiscal
totalmente avessa ao princípio da legalidade, por ser notoriamente
destituída de embasamento legal.

a equivocada equiparação à entidade empresarial "para efeitos
tributários", inserida no art. 27 da Lei no 9.615/98, pela Lei no 10.672/03,
foi categoricamente extinta do ordenamento jurídico pela redação dada
ao mesmo artigo pela Lei no 12.395/11.

Cita números de decisões da DRJ de Curitiba e do Conselho
Administrativos de Recursos Fiscais para corroborar seus entendimentos.

requer seja acatada a presente Impugnação para que, no exercício das
nobres funções exercidas pelas autoridades julgadoras na esfera
administrativa, seja decretado o cancelamento das exigências a título de
PIS e COFINS constituídas ao arrepio dos comandos da legislação vigente,
que asseguram à Impugnante a fruição da isenção das referidas
Contribuições.

Outrossim, protesta pela posterior juntada de outros documentos
necessários para provar o alegado, por todas as provas admitidas em
direito
Fl. 8957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
27
20. Os documentos apresentados pela contribuinte juntamente com a impugnação
encontram-se juntados ao processo (fls. 8.696/8.777).
21. É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por meio
do Acórdão no 16-81.213, de 24 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação ao ADE no 12, de 20/06/2016 e ao lançamento da COFINS e
procedente em parte a impugnação ao lançamento de PIS, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CITAÇÕES DE JURISPRUDÊNCIA, DECISÕES ADMINISTRATIVAS E DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará
apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da Receita Federal
do Brasil (RFB) expresso em atos normativos de observância obrigatória, não
estando vinculada às decisões administrativas ou judiciais proferidas em
processos dos quais não participe a interessada ou que não possuam eficácia erga
omnes, e nem a opiniões doutrinárias sobre determinadas matérias.
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. ENTIDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL PROFISSIONAL.
Deve ser suspensa a apuração da contribuição para o PIS/PASEP sobre a folha de
salários, e a isenção da COFINS, previstas nos art, 13, inciso IV e art. 14, inciso X,
da Medida Provisória no 2.158-35, quando ficar demonstrado que a pessoa
jurídica não faz jus a tal benefício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Consideram-se não formulados os pedidos de diligência e perícia que deixam de
atender aos requisitos previstos em lei.
IMPUGNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, as provas documentais devem ser apresentadas
juntamente com a impugnação do lançamento, salvo nos casos previstos no § 4o
do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972. A alegação sem produção de provas
impossibilita a revisão do lançamento.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
Na hipótese de tributo sujeito ao lançamento por homologação, verificado o
pagamento antecipado e ausente o evidente intuito de dolo, fraude ou simulação,
Fl. 8958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
28
o prazo de que dispõe o Fisco para a constituição do crédito tributário é regido
pelo disposto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Não existindo
pagamento antecipado, aplica-se a norma contida no art. 173, inciso I, do CTN.
PAGAMENTOS ANTECIPADOS.
Os pagamentos antecipados efetuados para a contribuição para o PIS devem ser
considerados na apuração do crédito tributário.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos expostos na impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DO DIREITO À FRUIÇÃO DA ISENÇÃO PREVISTA NOS ARTIGOS 12 E 15 DA LEI No 9.532/97
C/C ARTIGOS 13, INCISO IV, E 14, INCISO X, DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.158-35, DE 2001,
POR ENTIDADE DESPORTIVA PROFISSIONAL
Conforme supra relatado, com base no Termo de Suspensão de Isenção no
145/15/008, foi editado o Ato Declaratório Executivo no 12, de 23 de junho de 2016, no qual foi
“[...] suspensa a fruição das isenções tributárias condicionadas, relativas ao Imposto de Renda e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, previstas no art. 15 da Lei n° 9.532/1997, e,
consequentemente, da isenção da COFINS e da apuração da contribuição para o PIS/PASEP sobre a
folha de salários, conforme disposto nos artigos 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35, à
Fl. 8959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
29
pessoa jurídica Associação Atlética Ponte Preta, CNPJ no 46.125.175/0001-26”, tendo tal
suspensão como termo inicial o ano-calendário de 2011 e como termo final o ano-calendário de
2013, inclusive.
Com base nisso, foram lavrados os autos de infração exigindo as diferenças que a
contribuinte deixou de recolher a título de contribuições ao PIS e da COFINS no referido período,
sendo que tanto o ADE no 12, de 23 de junho de 2016, quanto as referidas autuações, são objeto
do presente processo administrativo.
Em breve síntese, a fiscalização manifestou o entendimento de que: (i) a
contribuinte, como clube de futebol profissional, organizado na forma de associação, não se
beneficia de imunidade referente aos impostos, definida no art. 150 da Constituição Federal, por
diferir das entidades beneficiadas neste artigo constitucional; (ii) a isenção que os clubes de
futebol desfrutaram no período de 1943 a 1977 foi expressamente revogada a partir de 1998 pelo
artigo 18 da Lei no 9.532/97; (iii) como associação dedicada à prática desportiva de caráter
profissional, em pleno exercício da atividade econômica de exploração e gestão do futebol
profissional, a contribuinte não se enquadra entre as entidades elencadas nos arts. 12 e 15 da Lei
9.532/97, visto que não é “instituição de educação ou de assistência social”, nem se caracteriza
como "instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural ou científico", ou “associação civil
que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição do grupo de
pessoas a que se destina, sem fins lucrativos", não fazendo jus, portanto, à isenção àquelas
concedidas; e (iv) somente tem direito à isenção prevista no art. 13 da Lei n° 11.345/06
(Timemania) os clubes de futebol profissional transformados ou constituídos como sociedade
empresária (empresa), segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei n° 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Considerando que a controvérsia reside especialmente no tópico III, cumpre
reproduzir os fundamentos da fiscalização para entender que a recorrente não se enquadra entre
as entidades elencadas nos artigos 12 e 15 da Lei no 9.532/97, os quais foram assim sintetizados
no Relatório de Ação Fiscal no 0145/15/011:
26. O artigo 94 da Lei 9.615/98 obriga os clubes de futebol profissional a
constituírem-se regularmente em sociedade empresária;
27. A Associação Atlética Ponte Preta, independentemente da forma jurídica como
esteja constituída equipara-se às demais empresas, nos termos do parágrafo 13
do artigo 27 da Lei 9.615/98, com a nova redação dada pela Lei no 12.395/2011,
sujeitando-se à incidência do PIS e COFINS sobre o faturamento.
28. Mesmo que a Associação Atlética Ponte Preta continue constituída como
associação de fins não econômicos/não lucrativos, a exploração e a gestão do
futebol profissional a caracteriza como entidade que exerce atividade econômica,
não tendo direito, portanto, para efeitos de tributação do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, a
utilizarem-se do benefício de isenção a que tem direito as associações sem fins
Fl. 8960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
30
lucrativos, submetendo-se, desta forma, ao regime tributário dispensado às
demais pessoas jurídicas.
Por pertinente, cumpre destacar também os seguintes fundamentos expostos em
sede de Termo de Suspensão de Isenção:
(i) diante da revogação da isenção para entidades que se dedicam às atividades de
prática desportiva de caráter profissional, os artigos 12 e 15 da Lei no 9.532/97
seriam de usufruto exclusivo das entidades de práticas desportivas de caráter não
profissional;
(ii) a gestão do futebol profissional implica nos dias de hoje, necessariamente, na
obtenção de lucro;
(iii) a Lei no 9.615/98, conhecida como “Lei Pelé”, transformou os clubes em
empresas, ressaltou que a exploração e a gestão do desporto profissional
constituem exercício de atividade econômica, e estabeleceu distinção entre a
atividade profissional e não profissional para as entidades desportivas; (iv) a
natureza empresarial da atividade de exploração e gestão dos clubes de futebol
profissional é, nos dias atuais incontestável, sendo que, se a atividade exercida
assume características empresariais, a sociedade que a pratica é naturalmente
empresária;
(iii) em relação ao artigo 27 da Lei no 9.615/98, destacou-se que: (a) o parágrafo
9° do artigo 27, incluído pela Lei 10.672/2003, faculta às entidades desportivas
(clubes de futebol) profissionais constituírem-se em sociedades empresariais nos
termos do Código Civil; (b) o parágrafo 11, na redação original, inclusão dada pela
Lei 10.672/2003, que vigorou até a alteração efetuada pela Lei 12.395/2011,
estipulou que aquelas entidades que não se utilizassem da faculdade concedida
no parágrafo 9°, constituindo-se regularmente em sociedade empresariais,
ficariam sujeitas ao regime da sociedade em comum; (c) o parágrafo 13, o qual
igualmente ao 11 teve sua redação alterada pela Lei 12.395/2011 que rege que as
entidades desportivas (no presente caso os clubes de futebol)
independentemente da forma jurídica como forem constituídas, equiparam-se,
para fins de fiscalização e controle, às sociedades empresariais, notadamente
para efeitos tributários, fiscais, previdenciários, financeiros, contábeis e
administrativos, e (d) não obstante, em seu parágrafo 9°, a Lei n° 9.6 15/98
facultar as entidades esportivas profissionais constituírem-se regularmente em
sociedade (empresa), vemos no seu art. 94 que a faculdade, na realidade, aplica-
se somente para as modalidades esportivas que não explorem a prática esportiva
do futebol, visto que para as entidades exploradoras da prática de futebol
profissional está expressa a obrigatoriedade de constituição.
(iv) quando constituídas sob a forma de associação de fins não econômicos e/ou
não lucrativos, as entidades de prática desportivas profissional - clubes de futebol
- ao exercerem atividade econômica decorrente da exploração e gestão do
futebol, contradizem frontalmente a essência do artigo 53 do Código Civil (Lei no
Fl. 8961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
31
10.406/2002), visto a previsão contida neste de que uma associação sem fins
lucrativos deve organizar-se justamente para fins não econômicos, o que, como já
vimos, ser, atualmente, até em termos de sobrevivência, totalmente incompatível
com os clubes de futebol profissional.
(v) com relação ao PIS e a COFINS, consoante o entendimento exarado na Solução
de Consulta Interna n° 11 - COSIT, de 30 de março de 2004, e na Solução de
Consulta SRRF/5a RF/DISIT n° 23, de 13 de abril de 2004, depreende-se que a Lei
n° 9.615, de 24 de março de 1998 (Lei Pelé), e alterações posteriores,
perpetraram alterações na forma jurídica em que se constituíam as entidades
desportivas, passando a equipará-las a sociedades comerciais ou empresárias,
tendo em vista a natureza eminentemente empresarial de suas atividades, com o
escopo de lucro ou resultado econômico.
(vi) os clubes de futebol profissional ao perderem a natureza de associação civil
sem fins lucrativos, perderam consequentemente os benefícios dados as estas
associações pela legislação do PIS e COFINS, não fazendo jus às disposições do art.
13, inciso IV, e do art. 14, inciso X da MP n° 2.158-35, de 2001, equiparando-se,
por conseguinte, à sociedade empresária, e sujeitando-se, independentemente da
forma jurídica adotada, à incidência do PIS e COFINS sobre o faturamento nos
termos do art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998.
Considerando que a suspensão da isenção e as autuações foram mantidas, com
base nos mesmos fundamentos já expostos, a recorrente interpôs Recurso Voluntário,
contestando a conclusão adotada, com base nos seguintes argumentos de fato e de direito:
(i) as entidades de futebol profissional não estão obrigadas a adotar um dos tipos
de sociedade empresárias previstas no Código Civil, e a alegada obrigatoriedade
sustentada pelo órgão julgador de primeira instância, que ressalte-se, inexiste,
não caracteriza, por si só, ofensa aos dispositivos da legislação tributária que
disciplinam a isenção do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
(ii) a DRJ/SPO repete o mesmo erro da autoridade autuante, ao insistir na
negativa de vigência ao disposto no parágrafo único do art. 18, que não exclui a
fruição, conforme o caso, de imunidade ou isenção por entidade que se
enquadrar nas condições do art. 12 ou do art. 15 da mesma lei.
(iii) observa-se que não há menção alguma no sentido de que as isenções são para
uso “exclusivo das entidades desportivas não profissionais”, como procura fazer
crer o acórdão recorrido.
(iv) da leitura do referido Termo de Suspensão de Isenção (fls. 8.079/8.119), e da
análise detida de todos os documentos anexados aos autos, constata-se que não
há acusação ou comprovação pelo fisco ou pela DRJ/SPO de: (a) distribuição de
parcela do patrimônio ou das rendas da Recorrente, a qualquer título; (b) não
aplicação integral, no País, dos recursos da Recorrente na manutenção de seus
objetivos institucionais; ou ainda, de (c) ausência de escrituração de suas receitas
e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
Fl. 8962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
32
exatidão, conforme determina o artigo 12, da Lei no 9.532/97, e muito menos, de
que; (d) a Recorrente não seja uma associação sem fins lucrativos que presta
serviços para os quais foi instituída, colocando à disposição do grupo de pessoas a
que se destina, requisito este disposto no artigo 15 da Lei no 9.532/97.
(v) uma vez atendidos pela Recorrente, de forma literal, os requisitos previstos
nos artigos 15 da Lei no 9.532/97; 13, inciso IV, e 14, inciso X, ambos da MP
2.158/35, não pode a Administração recusar o benefício com base na
interpretação equivocada de dispositivos de lei que institui normas gerais sobre
desporto, não eleitos expressa e literalmente pelo legislador tributário como
necessários à fruição do benefício.
(vi) a Recorrente se enquadra perfeitamente nas condições do artigo 12 e 15 da
Lei no 9.532/97, pois constitui associação sem fins lucrativos que presta serviços
para os quais foi instituída, colocando-se à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, requisito este disposto no caput do artigo 15, e que quando obtém
vantagem financeira com a prática de atividades econômicas, destina
integralmente estes resultados à finalidade social da instituição. Vale destacar,
ainda, que seus dirigentes não recebem qualquer remuneração pelos serviços
prestados, além de apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal a
Declaração de Rendimentos, cumprindo, igualmente, os requisitos estabelecidos
pelo artigo 12.
(vii) não se pode perder de vista que tanto a autoridade autuante como o órgão
julgador de primeira instância não lograram comprovar o descumprimento, por
parte da Recorrente, das condições ou requisitos impostos pela legislação de
regência para a fruição da isenção do PIS e da Cofins, não havendo espaço,
portanto, para a aplicação do art. 32, § 10, da Lei no 9.430/96, utilizado pela
autoridade fiscal e reconhecido pela DRJ/SPO como suficiente para motivar a
suspensão do benefício e a lavratura dos Autos de Infração.
(viii) a motivação adotada pela autoridade fiscal e aceita pela DRJ/SPO para
suspender a isenção da Recorrente está fundamentada na interpretação
equivocada de dispositivos da legislação expressamente revogados, razão pela
qual não deve prevalecer.
(ix) resta caracterizado que a Recorrente, de fato e de direito, é uma associação
civil que apesar de explorar atividades econômicas, destina os frutos dessa
atividade à finalidade para a qual foi criada, realidade esta que derruba a
interpretação adotada pela DRJ/SPO, que entende que associação sem fins
lucrativos não pode exercer atividade profissional de futebol.
(x) a Recorrente não está impedida de praticar os “atos de negócio” apontados
pela autoridade fiscal, desde que o resultado destas atividades seja direcionado
ao exercício das atividades previstas em seu Estatuto Social, realidade esta
comprovada nos documentos apresentados durante o procedimento fiscal e em
momento algum questionada pela fiscalização.
Fl. 8963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
33
Entendo que assiste razão à recorrente.
A controvérsia se restringe ao direito (ou não) de entidade organizada na forma de
associação sem fins lucrativos, que exerce atividade de prática desportiva em caráter profissional,
gozar da isenção prevista nos artigos 12 e 15 da Lei no 9.532/97 c/c artigos 13, inciso IV, e 14,
inciso X, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, no período autuado (2011 a 2013).
Por pertinente, cumpre reproduzir os principais dispositivos que envolvem a
presente controvérsia:
Lei no 9.532/97
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
[...]
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público,
no caso das fundações;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados
e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim
cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes; (Vide ADIN No 1802)
Fl. 8964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
34
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às
condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de
encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o
funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em
suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus
objetivos sociais.
[...]
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a
que se destinam, sem fins lucrativos. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação
ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro
líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e
ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda
variável.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a"
a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.
[...]
Art. 18. Fica revogada a isenção concedida em virtude do art. 30 da Lei no 4.506,
de 1964, e alterações posteriores, às entidades que se dediquem às seguintes
atividades:
I - educacionais;
II - de assistência à saúde;
III - de administração de planos de saúde;
IV - de prática desportiva, de caráter profissional;
V - de administração do desporto.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não elide a fruição, conforme o caso, de
imunidade ou isenção por entidade que se enquadrar nas condições do art. 12
ou do art. 15.

Medida Provisória n° 2.158-35/01
Fl. 8965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
35
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
[...]
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
[...]
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
[...]
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
(Grifamos)
De antemão, já se verifica que, apesar de o artigo 18 da Lei no 9.532/97 ter
revogado a isenção anteriormente estabelecida pelo artigo 30 da Lei no 4.506/64 às entidades que
se dediquem à prática desportiva, de caráter profissional, o §1o do referido dispositivo
expressamente prevê que tal revogação não elide a fruição de isenção por entidade que se
enquadrar nas condições do artigo 15. Ou seja, caso alguma daquelas entidades elencadas pelo
artigo 18 se enquadrem nas condições do artigo 12, deve ser assegurado o direito à fruição da
isenção.
Diante disto, considerando que inexiste controvérsia quanto à constituição formal
da recorrente como associação civil sem fins lucrativos e ao cumprimento das demais condições
estabelecidas pelo artigo 12 no caso concreto, cumpre analisar se, à época dos fatos, existia
alguma legislação que impedia o enquadramento das entidades desportivas de caráter profissional
na condição de associação sem fins lucrativos, de modo a obstar a fruição da isenção.
Para tanto, é necessário reproduzir o histórico de alterações da Lei no 9.615/98 (“Lei
Pelé”), que apesar de envolver questões específicas do direito desportivo, acabou por refletir na
forma de tributação das referidas entidades, ex vi:
Redação original
Art. 2o O desporto, como direito individual, tem como base os princípios:
(...)
Art. 26. Atletas e entidades de prática desportiva são livres para organizar a
atividade profissional, qualquer que seja sua modalidade, respeitados os termos
desta Lei.
Art. 27. As atividades relacionadas a competições de atletas profissionais são
privativas de:
I - sociedades civis de fins econômicos;
II - sociedades comerciais admitidas na legislação em vigor;
Fl. 8966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
36
III - entidades de prática desportiva que constituírem sociedade comercial para
administração das atividades de que trata este artigo.
Parágrafo único. As entidades de que tratam os incisos I, II e III que infringirem
qualquer dispositivo desta Lei terão suas atividades suspensas, enquanto perdurar
a violação.
(...)
Art. 94. As entidades desportivas praticantes ou participantes de competições
de atletas profissionais terão o prazo de dois anos para se adaptar ao disposto
no art. 27. (Grifamos)
Desta forma, com a edição da “Lei Pelé”, as atividades relacionadas a competições
de atletas profissionais passaram a ser privativas de sociedades com finalidade econômica, sendo
dado o prazo de dois anos para adaptação das entidades participantes.
Posteriormente, a Lei no 9.981, de 17 de julho de 2000, alterou a redação original
dos artigos 27 e 94, que assim passaram a dispor:
Art. 27. É facultado à entidade de prática desportiva participante de competições
profissionais: (Redação dada pela Lei no 9.981, de 2000)
I - transformar-se em sociedade civil de fins econômicos; (Redação dada pela Lei
no 9.981, de 2000)
II - transformar-se em sociedade comercial; (Redação dada pela Lei no 9.981, de
2000)
III - constituir ou contratar sociedade comercial para administrar suas atividades
profissionais.
§ 1o (parágrafo único original) (Revogado). (Redação dada pela Lei no 9.981, de
2000)
§ 2o A entidade a que se refere este artigo não poderá utilizar seus bens
patrimoniais, desportivos ou sociais para integralizar sua parcela de capital ou
oferecê-los como garantia, salvo com a concordância da maioria absoluta da
assembléia-geral dos associados e na conformidade do respectivo estatuto.
(Incluído pela Lei no 9.981, de 2000)
§ 3o Em qualquer das hipóteses previstas no caput deste artigo, a entidade de
prática desportiva deverá manter a propriedade de, no mínimo, cinqüenta e um
por cento do capital com direito a voto e ter o efetivo poder de gestão da nova
sociedade, sob pena de ficar impedida de participar de competições desportivas
profissionais. (Incluído pela Lei no 9.981, de 2000)
§ 4o A entidade de prática desportiva somente poderá assinar contrato ou firmar
compromisso por dirigente com mandato eletivo. (Incluído pela Lei no 9.981, de
2000)
(...)
Fl. 8967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
37
Art. 94. Os artigos 27, 27-A, 28, 29, 30, 39, 43, 45 e o § 1o do art. 41 desta Lei
serão obrigatórios exclusivamente para atletas e entidades de prática
profissional da modalidade de futebol. (Redação dada pela Lei no 9.981, de 2000)
(Grifamos)
Em breve síntese, a “Lei Pelé” deixou de impor que as atividades relacionadas a
competições de atletas profissionais fossem privativas de sociedades com finalidade econômica,
tornando a forma jurídica de constituição destas entidades uma faculdade. Por outro lado, com
base no artigo 94, as entidades de prática profissional de futebol deveriam adotar uma das formas
previstas nos incisos I a III do artigo 27.
Com a edição da Lei no 10.672, de 15 de maio de 2003, a “Lei Pelé” passou por
novas alterações, passando a assim dispor quanto à matéria pertinente à presente controvérsia:
Art. 2o O desporto, como direito individual, tem como base os princípios:
(...)
Parágrafo único. A exploração e a gestão do desporto profissional constituem
exercício de atividade econômica sujeitando-se, especificamente, à observância
dos princípios: (Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
I - da transparência financeira e administrativa; (Incluído pela Lei no 10.672, de
2003)
II - da moralidade na gestão desportiva; (Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
III - da responsabilidade social de seus dirigentes; (Incluído pela Lei no 10.672, de
2003)
IV - do tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional;
e(Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
V - da participação na organização desportiva do País. (Incluído pela Lei no 10.672,
de 2003)
(...)
Art. 26. Atletas e entidades de prática desportiva são livres para organizar a
atividade profissional, qualquer que seja sua modalidade, respeitados os termos
desta Lei.
Parágrafo único. Considera-se competição profissional para os efeitos desta Lei
aquela promovida para obter renda e disputada por atletas profissionais cuja
remuneração decorra de contrato de trabalho desportivo. (Incluído pela Lei no
10.672, de 2003)
Art. 27. As entidades de prática desportiva participantes de competições
profissionais e as entidades de administração de desporto ou ligas em que se
organizarem, independentemente da forma jurídica adotada, sujeitam os bens
particulares de seus dirigentes ao disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, além das sanções e responsabilidades previstas no caput do art.
Fl. 8968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
38
1.017 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, na hipótese de aplicarem
créditos ou bens sociais da entidade desportiva em proveito próprio ou de
terceiros.
[...]
§ 9o É facultado às entidades desportivas profissionais constituírem-se
regularmente em sociedade empresária, segundo um dos tipos regulados nos
arts. 1.039 a 1.092 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
[...]
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei, as atividades
profissionais das entidades de prática desportiva, das entidades de
administração de desporto e das ligas desportivas, independentemente da
forma jurídica como estas estejam constituídas, equiparam-se às das sociedades
empresárias, notadamente para efeitos tributários, fiscais, previdenciários,
financeiros, contábeis e administrativos.
Diante disto, com base nos §§9o e 13, do artigo 27 da Lei no 9.615/98, passou a ser
novamente facultado às entidades desportivas profissionais constituírem-se regularmente em
sociedade empresária, sendo que, para fins de fiscalização e controle do disposto na referida lei,
as atividades profissionais das entidades de prática desportiva, independentemente da forma
jurídica como estas estejam constituídas, foram equiparadas às das sociedades empresárias,
notadamente para efeitos tributários, fiscais, previdenciários, financeiros, contábeis e
administrativos.
Frise-se que, apesar da elasticidade dada ao referido dispositivo pela fiscalização, a
parte inicial do § 13 é clara ao dispor que tal equiparação se deu apenas “para fins de fiscalização
e controle do disposto nesta Lei”, não podendo ter seu conteúdo normativo ampliado para alterar
a forma de constituição das entidades desportivas, seu regime jurídico, ou, ainda, o regime
tributário a elas aplicável.
Posteriormente, a Lei no 12.395, de 16 de março de 2011, alterou a redação do § 13
do art. 27, da “Lei Pelé”, com vigência a partir de 17/03/2011, nos seguintes termos:
Art. 27. [...]
§ 9o É facultado às entidades desportivas profissionais constituírem-se
regularmente em sociedade empresária, segundo um dos tipos regulados nos
arts. 1.039 a 1.092 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
[...]
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei, as atividades
profissionais das entidades de que trata o caput deste artigo,
independentemente da forma jurídica sob a qual estejam constituídas,
equiparam-se às das sociedades empresárias.
Fl. 8969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
39
Observa-se que, com a nova redação do § 13 do artigo 27 da Lei no 9.615/98, a
legislação deixou ainda mais claro o caráter restrito da referida equiparação legal, ao dispor que
“[p]ara os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei, as atividades profissionais das
entidades de que trata o caput deste artigo, independentemente da forma jurídica sob a qual
estejam constituídas, equiparam-se às das sociedades empresárias”.
Diante deste cenário legislativo, entendemos que, desde a edição da Lei no 10.672,
de 15 de maio de 2003, deixou de ser obrigatório às entidades desportivas profissionais
constituírem-se regularmente em sociedade empresária, bem como, a equiparação legal prevista
no §13 do artigo 27 da Lei no 9.615/98 se restringe às finalidades elencadas pelo legislador
(fiscalização e controle do disposto na “Lei de Pelé”), não podendo ter seu conteúdo normativo
ampliado para alterar a forma de constituição das entidades desportivas, seu regime jurídico, ou,
ainda, o regime tributário a elas aplicável.
No que se refere ao argumento de que, por exercerem atividade econômica
decorrente da exploração e gestão do futebol, as entidades desportivas profissionais não
poderiam ser constituídas sob a forma de associação sem fins lucrativos, por não se enquadrar no
disposto no artigo 53 do Código Civil1, merece destaque o Enunciado 534 do Conselho de Justiça,
segundo o qual: “as associações podem desenvolver atividade econômica, desde que não haja
finalidade lucrativa”.
Ressalte-se que, na maioria das vezes, o exercício da atividade econômica é
essencial para que a associação consiga financiar as suas atividades, sendo tal possibilidade
imprescindível para sustentabilidade financeira de associações que dependem de recursos
próprios para cumprir suas finalidades. A diferença entre a entidade sem fins lucrativos e a
empresa é a de que os eventuais “lucros” gerados pela entidade devem ser utilizados na
manutenção e desenvolvimento de suas finalidades, não sendo autorizada a sua distribuição, até
por isso que tais entidades não obtêm propriamente lucro, mas sim superávits.
Neste sentido, cita-se o item 10.19.1.3 da NBC T – 10.19 – ENTIDADE SEM
FINALIDADE DE LUCROS:
10.19.1.3 - As entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado
positivo não é destinado aos detentores do patrimônio líquido e o lucro ou
prejuízo são denominados, respectivamente, de superávit ou déficit.
Da mesma forma, o §3o, do artigo 12, da Lei no 9.532/97 estabelece que
“[c]onsidera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso
o apresente em determinado exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e
ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais”.
Desta forma, ainda que a recorrente realize diversos contratos visando o ingresso
de receitas em seu caixa, essas receitas são todas revertidas em prol de sua finalidade
institucional, e não destinadas a quaisquer sócios ou associados do clube – o que jamais foi

1 Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.
Fl. 8970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
40
questionado pela fiscalização -, razão pelo qual não se desvirtua a sua natureza de entidade sem
fins lucrativos.
Diante do exposto, inexistindo qualquer obrigatoriedade para constituição da
entidade desportiva profissional em sociedade empresária ou óbice legal para sua constituição
como associação civil sem fins lucrativos, deve ser assegurado às associações civis que prestem os
serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas
a que se destinam, sem fins lucrativos, que observem as condições estabelecidas no artigo 12 e 15
da Lei no 9.532/97 – como a recorrente no presente caso -, o direito à isenção da COFINS, nos
termos do artigo 14, inciso X, da MP no 2.158-35/01, e ao recolhimento da contribuição ao PIS
com base na folha de salários, à alíquota de um por cento, nos termos do artigo 13, inciso IV, da
MP no 2.158-35/01.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
ISENÇÃO. ENTIDADES DE DESPORTO PROFISSIONAL DA MODALIDADE FUTEBOL.
FICÇÃO JURÍDICA. ALCANCE DOS EFEITOS.
As entidades desportivas de caráter profissional na modalidade futebol gozam de
isenção, por se enquadrarem como associações civis sem fins lucrativos nos
termos da lei.
As entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado positivo não
é destinado aos detentores do patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo são
denominados, respectivamente, de superávit ou déficit. Desse modo, o fato da
associação realizar atividades econômicas não permite concluir que ela possui
finalidade lucrativa, pelo contrário, faz parte do seu escopo de obter recursos
para fomentar suas atividades empresariais.
A equiparação às sociedades empresárias estabelecida pela Lei Pelé em seu art.
27, §13°, possui natureza de ficção jurídica, se restringindo, portanto, apenas aos
aspectos que a própria lei dispôs, é dizer, no tocante à fiscalização e controle do
que for disposto naquele diploma normativo, não abrangendo outros aspectos,
mormente o tributário.
(Processo no 15983.720004/2016-34; Acórdão no 9101-006.133; Relator
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto; sessão de 10/06/2022)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Exercício: 2007, 2008
EXPLORAÇÃO DE PRÁTICA DESPORTIVA, DE CARÁTER PROFISSIONAL, POR CLUBES
RECREATIVOS E ASSOCIAÇÕES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE PRESTEM OS
SERVIÇOS PARA OS QUAIS FORAM CONSTITUÍDAS E OS COLOQUEM À DISPOSIÇÃO
DO GRUPO DE PESSOAS A QUE SE DESTINAM. ISENÇÃO.
Fl. 8971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
41
O artigo 18 da Lei n° 9.532, de 1997, revogou a isenção das entidades em geral
que exploram a prática desportiva, de caráter profissional. Contudo, seu
parágrafo único assegurou a fruição do benefício para as entidades constituídas
como clubes recreativos, e também como associações civis sem fins lucrativos que
prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à
disposição do grupo de pessoas a que se destinam.
(Processo no 10980.723994/2012-45; Acórdão no 1402-001.726; Relator
Conselheiro Frederico Augusto Gomes de Alencar; sessão de 29/07/2014)
Frise-se, por pertinente, que a fiscalização fundamentou a suspensão do direito à
isenção da COFINS e da apuração da contribuição para o PIS/PASEP sobre a folha de salários,
conforme disposto nos artigos 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35, no presente caso,
exclusivamente na suposta impossibilidade de fruição de tais benefícios pelas entidades
desportivas profissionais, não indicando qualquer descumprimento das demais condições
previstas nos artigos 12 e 15 da Lei no 9.532/97.
Por fim, cumpre destacar que, ainda que haja divergência quanto ao período
anterior à vigência da Lei no 12.395/11, no que se refere aos períodos posteriores, a Receita
Federal já firmou o entendimento de que, a partir do dia 17 de março de 2011, com a produção
dos efeitos da referida lei, alterando a redação do artigo 27 da Lei no 9.615/98, tornou-se possível
o enquadramento das entidades de prática desportiva profissional de futebol, organizadas na
forma de associação sem fins lucrativos, ao disposto nos artigos 13 e 14 da Medida Provisória no
2.158-35/01, conforme se verifica da Solução de Consulta COSIT no 231, de 7 de dezembro de
2018, de observância vinculante à administração tributária, nos termos do artigo 33, inciso I, da IN
RFB no 2.058/21, cuja ementa ora se transcreve parcialmente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA: Com a edição da Lei no 9.981, de 2000, que alterou os arts. 27 e 94 da
Lei no 9.615, 1998, foi revogado o prazo de adaptação das entidades desportivas
às disposições do art. 27 da mesma lei, não sendo possível o enquadramento das
entidades de prática desportiva profissional de futebol organizadas na forma de
associação sem fins lucrativos ao disposto no art. 14 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de 2001, no período de 17 de julho de 2000 até 15 de maio de
2003.
No período de 16 de maio de 2003 a 16 de março de 2011, por força da Lei no
10.672, de 2003, que alterou os arts. 2o e 27 da Lei no 9.615, de 1998, as
entidades desportivas de futebol profissional eram consideradas sociedades com
fins lucrativos, não podendo usufruir da isenção prevista no art. 14 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
No período de 15 de setembro de 2006 a 15 de setembro de 2011, a Lei no
11.345, de 14 de setembro de 2006, assegurou às entidades desportivas da
modalidade futebol cujas atividades profissionais sejam administradas por pessoa
Fl. 8972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
42
jurídica regularmente constituída, segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039
a 1.092 do Código Civil, a isenção do IRPJ, da CSLL e da Cofins e a incidência de PIS
à alíquota de 1% sobre a folha de salários, normalmente destinadas a associações
sem fins lucrativos.
Tornou-se possível o enquadramento das entidades de prática desportiva
profissional de futebol organizadas na forma de associação sem fins lucrativos
ao disposto no art. 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, a partir do dia 17, de março de 2011, quando começou a produzir efeitos a
Lei no 12.395, de 2011, que alterou os §§ 11 e 13 do art. 27 da Lei no 9.615, de
1998, desde que elas cumprissem com todos os requisitos necessários
estipulados pelas respectivas legislações.
A partir de 16 de outubro de 2013, quando começou a produzir efeitos a Lei no
12.868, de 2013, para o gozo do disposto no art. 14 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, pelas entidades elencadas no parágrafo único
do art. 13 da Lei no 9.615, de 1998, organizadas na forma de associação sem fins
lucrativos, elas deviam atender, além dos requisitos previstos na própria Lei no
9.532, de 1997, também as condições previstas nos incisos I a VIII do art. 18-A.
DISPOSITIVOS LEGAIS: arts. 13, 18-A, 27 e 94 da Lei no 9.615, de 1998; art. 14 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001 e arts. 13 e 13-A da Lei no 11.345, de
2006.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: Com a edição da Lei no 9.981, de 2000, que alterou os arts. 27 e 94 da
Lei no 9.615, 1998, foi revogado o prazo de adaptação das entidades desportivas
às disposições do art. 27 da mesma lei, não sendo possível o enquadramento das
entidades de prática desportiva profissional de futebol organizadas na forma de
associação sem fins lucrativos ao disposto no art. 13 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de 2001, até 15 de maio de 2003.
No período de 16 de maio de 2003 a 16 de março de 2011, por força da Lei no
10.672, de 2003, que alterou os arts. 2o e 27 da Lei no 9.615, de 1998, as
entidades desportivas de futebol profissional eram consideradas sociedades com
fins lucrativos, não podendo usufruir do disposto no art. 13 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
No período de 15 de setembro de 2006 a 15 de setembro de 2011, a Lei no
11.345, de 2006, assegurou às entidades desportivas da modalidade futebol cujas
atividades profissionais sejam administradas por pessoa jurídica regularmente
constituída, segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092 do Código
Civil, a isenção do IRPJ, da CSLL e da Cofins e a incidência de PIS à alíquota de 1%
sobre a folha de salários, normalmente destinadas a associações sem fins
lucrativos;
Tornou-se possível o enquadramento das entidades de prática desportiva
profissional de futebol organizadas na forma de associação sem fins lucrativos
Fl. 8973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
43
ao disposto no art. 13 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, a partir do dia 17, de março de 2011, quando começou a produzir efeitos a
Lei no 12.395, de 2011, que alterou os §§ 11 e 13 do art. 27 da Lei no 9.615, de
1998, desde que elas cumprissem com todos os requisitos necessários
estipulados pelas respectivas legislações
A partir de 16 de outubro de 2013, quando começou a produzir efeitos a Lei no
12.868, de 2013, para o gozo do disposto no art. 13 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, pelas entidades elencadas no parágrafo único
do art. 13 da Lei no 9.615, de 1998, organizadas na forma de associação sem fins
lucrativos, elas deviam atender, além dos requisitos previstos na própria Lei no
9.532, de 1997, também as condições previstas nos incisos I a VIII do art. 18-A.
DISPOSITIVOS LEGAIS: arts. 13, 18-A, 27 e 94 da Lei no 9.615, de 1998; arts. 13 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001 e arts. 13 e 13-A da Lei no 11.345, de
2006.
Diante do exposto, voto por dar integral provimento ao Recurso Voluntário, para o
fim de anular o Termo de Suspensão de Isenção no 145/15/008 e o Ato Declaratório Executivo no
12, de 23 de junho de 2016, na parte em que suspenderam o direito da recorrente à fruição da
isenção da COFINS e da apuração da contribuição para o PIS/PASEP sobre a folha de salários, nos
termos dos artigos 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35, nos anos-calendário de 2011 a 2013,
com o correspondente cancelamento das exigências tributárias lançadas a título de contribuições
ao PIS e da COFINS.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe integral
provimento, no sentido de anular o Termo de Suspensão de Isenção no 145/15/008 e o Ato
Declaratório Executivo no 12, de 23 de junho de 2016, na parte em que suspenderam o direito da
recorrente à fruição da isenção da COFINS e da apuração da contribuição para o PIS/PASEP sobre a
folha de salários, nos termos dos artigos 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35, nos anos-
calendário de 2011 a 2013, com o correspondente cancelamento das exigências tributárias
lançadas a título de contribuições ao PIS e da COFINS.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Conselheira Laura Baptista Borges, redatora designada.
Fl. 8974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
44
Peço vênia ao ilustre Relator Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues para divergir
parcialmente do entendimento por ele adotado, fazendo-o com o mais elevado respeito às suas
bem lançadas razões, as quais refletem profundo exame da legislação aplicável e da jurisprudência
administrativa deste Conselho.
Com efeito, acompanho o Relator quanto ao reconhecimento de que a partir da
vigência da Lei no 12.395, de 16 de março de 2011, tornou-se juridicamente possível o
enquadramento das entidades de prática desportiva profissional da modalidade futebol,
organizadas sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, no regime previsto nos artigos 13 e
14 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, desde que atendidos os requisitos legais pertinentes.
Todavia, divirjo respeitosamente no que se refere à extensão temporal dos efeitos
desse enquadramento, por entender que o reconhecimento do direito à isenção da COFINS e à
apuração do PIS sobre a folha de salários não pode retroagir para alcançar períodos anteriores a
17 de março de 2011, data em que passaram a produzir efeitos as alterações promovidas pela Lei
no 12.395/2011 no artigo 27 da Lei no 9.615/1998 (Lei Pelé).
A controvérsia em exame exige, a meu sentir, uma leitura sistêmica e cronológica
da legislação que rege o regime jurídico das entidades desportivas profissionais, especialmente no
que toca à sua qualificação para fins tributários.
É certo que o artigo 18 da Lei no 9.532/1997 revogou a isenção anteriormente
concedida às entidades que se dediquem à prática desportiva de caráter profissional, ressalvando,
em seu parágrafo único, a possibilidade de fruição de imunidade ou isenção por aquelas que se
enquadrassem nas condições dos artigos 12 ou 15 do mesmo diploma.
Entretanto, essa ressalva legal não pode ser interpretada de forma isolada, devendo
ser harmonizada com o regime jurídico específico do desporto profissional estabelecido pela Lei no
9.615/1998, cujas sucessivas alterações demonstram que o legislador, por longo período, atribuiu
natureza empresarial às entidades de futebol profissional, ainda que organizadas formalmente
como associações.
Nesse ponto, é relevante destacar que, entre 16 de maio de 2003 e 16 de março de
2011, por força da redação conferida pela Lei no 10.672/2003 aos artigos 2o e 27 da Lei Pelé,
consolidou-se no ordenamento jurídico a compreensão de que as entidades desportivas de
futebol profissional eram consideradas, para todos os efeitos relevantes, sociedades com fins
lucrativos, não sendo juridicamente possível o seu enquadramento como associações sem fins
lucrativos para fins de fruição das isenções previstas na MP no 2.158-35/2001.
Independente da minha opinião pessoal quanto ao tema, no meu convencimento,
essa qualificação normativa não decorria de mera interpretação administrativa, mas de opção
legislativa expressa, que somente veio a ser alterada com a edição da Lei no 12.395/2011, a qual
reformulou substancialmente os §§ 11 e 13 do artigo 27 da Lei no 9.615/1998.
Fl. 8975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
45
Confira-se, especialmente, o §13, do artigo 27 da Lei no 9.615/1998, com a sua
antiga redação:
“§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei, as atividades
profissionais das entidades de prática desportiva, das entidades de administração
de desporto e das ligas desportivas, independentemente da forma jurídica como
estas estejam constituídas, equiparam-se às das sociedades empresárias,
notadamente para efeitos tributários, fiscais, previdenciários, financeiros,
contábeis e administrativos. (Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)” (meus grifos)
Com a vigência da Lei no 12.395/2011, publicada em 17/03/2011, a equiparação das
entidades desportivas profissionais às sociedades empresárias passou a ter alcance claramente
restrito, limitada para “os fins de fiscalização e controle do disposto na Lei Pelé”, afastando-se, de
forma inequívoca, a presunção legal de natureza empresarial para efeitos tributários.
Confira-se a nova redação, vigente até hoje:
“§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei, as atividades
profissionais das entidades de que trata o caput deste artigo, independentemente
da forma jurídica sob a qual estejam constituídas, equiparam-se às das sociedades
empresárias. (Redação dada pela Lei no 12.395, de 2011).”
Considerando que a Lei no 9.615/1998 (Lei Pelé) tem por finalidade precípua a
disciplina de aspectos regulatórios e organizacionais do desporto, notadamente do futebol
profissional, constituindo verdadeiro marco regulatório setorial, e não um diploma de natureza
tributária, a limitação do alcance de suas disposições mostra-se plenamente coerente com o
sistema jurídico.
É, portanto, somente a partir desse marco normativo, introduzido pela Lei no
12.395/2011, que se torna juridicamente viável reconhecer que a entidade de prática desportiva
profissional da modalidade futebol, organizada sob a forma de associação civil sem fins lucrativos,
possa preencher os requisitos exigidos pelos artigos 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, desde que, naturalmente, comprove o atendimento integral às condições estabelecidas
na Lei no 9.532/1997 e demais diplomas legais aplicáveis.
Reforça essa conclusão o fato de que a própria Receita Federal do Brasil, no
exercício de sua função interpretativa institucional, consolidou entendimento sobre a matéria por
meio da Solução de Consulta COSIT no 231, de 7 de dezembro de 2018, cuja observância é
obrigatória para a Administração Tributária, nos termos do artigo 33, inciso I, da IN RFB no
2.058/2021.
Referida solução de consulta, tal como consta transcrita no voto do ilustre Relator,
após detalhada análise da evolução legislativa da Lei Pelé, é categórica ao afirmar que:
Fl. 8976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.323 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721916/2016-53
46

não era possível o enquadramento das entidades de futebol profissional
organizadas como associações sem fins lucrativos no regime dos artigos 13 e 14
da MP no 2.158-35/2001 até 16 de março de 2011;

somente a partir de 17 de março de 2011, com a produção de efeitos da Lei no
12.395/2011, passou a ser juridicamente admissível tal enquadramento, desde
que cumpridos os requisitos legais.
Esse entendimento, além de tecnicamente consistente, prestigia a segurança
jurídica, a isonomia e a coerência do sistema tributário, evitando soluções casuísticas ou
dissonantes no âmbito da Administração Pública.
Embora reconheça, como o fez o ilustre Relator, que a exploração de atividade
econômica não descaracteriza, por si só, a condição de associação sem fins lucrativos, entendo
que essa premissa não é suficiente para afastar o regime jurídico específico que vigorou para o
futebol profissional até março de 2011.
Assim, admitir a fruição das isenções em período anterior à vigência da Lei no
12.395/2011 equivaleria a reconhecer efeitos jurídicos a uma situação que o legislador, à época,
deliberadamente afastou, o que não se coaduna com o papel deste Conselho no controle da
legalidade dos lançamentos tributários.
Por isso, divirjo quanto à extensão temporal do provimento, para afastar o
reconhecimento do benefício em períodos anteriores a esse marco legal, mantendo-se, nesse
ponto, a exigência tributária.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer
o direito da recorrente à isenção da COFINS e à apuração da contribuição ao PIS/PASEP sobre a
folha de salários a partir de 17 de março de 2011, data em que passaram a produzir efeitos as
alterações promovidas pela Lei no 12.395/2011 no artigo 27 da Lei no 9.615/1998.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 8977
DF CARF MF
Original